Tribunal: TJMT
Processo: 0022060-28.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022060-28.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DOS SANTOS PEDRINI - CPF: 265.326.308-45 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAIL DA SILVA ABREU - CPF: 572.201.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DA SILVA ABREU - CPF: 890.774.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 020.740.371-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 925.330.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CERILO PINTO DE FRANCA - CPF: 550.011.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONE ANTONIO FERREIRA - CPF: 620.928.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO ALVES - CPF: 781.416.309-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 007.712.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO LEAL - CPF: 014.470.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR PONTES DO NASCIMENTO - CPF: 000.026.501-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SANTOS MARCAL SALES - CPF: 006.726.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2.º, §2.º, DA LEI N.º 12.850/2013 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE DE FALTA DE PROVAS QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE E AO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL MANTIDO ENTRE ELE E OS DEMAIS CONDENADOS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL AMPLAMENTE EVIDENCIADAS, A PARTIR DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DOS RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DOS SUSPEITOS, DA CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE E DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRECEITO DO ART. 155 DO CPP –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
2.1.
PERSONALIDADE DO APELANTE VALORADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – VETORIAL NEUTRALIZADA –
2.2.
CULPABILIDADE DO RECORRENTE QUE SE REVELA MAIS INTENSA – AGENTE QUE COMETEU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR, SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – MODULAR DESABONADA –
3.
VINDICADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE À ATUAÇÃO ARMADA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO COM UM DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO – INÚMERAS MENÇÕES A ARMAS DE FOGO E A ARTEFATOS EXPLOSIVOS NAS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO GRUPO – CONFISSÃO DO APELANTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS ARMAMENTOS – MAJORANTE MANTIDA –
4.
PEDIDO DE REVISÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – DESCABIMENTO – ACORDO RETRATADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTE O PARCIAL DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO COLABORADOR – RESCISÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE – NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO QUE DEPENDE DO AJUSTE DE VONTADE E CONSENSO DAS PARTES – INVIABILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE ACORDO JÁ RESCINDIDO –
5.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14 DA LEI N.º 9.807/1999 – POSSIBILIDADE – COLABORAÇÃO DO ACUSADO NA IDENTIFICAÇÃO DE COAUTORES DO CRIME –
6.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Os elementos de convicção coligidos ao feito, notadamente o conteúdo dos diálogos captados via interceptação telefônica, os relatórios de monitoramento dos suspeitos, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na fase investigativa e a confissão judicial do próprio apelante, atestam, além da dúvida razoável, que o recorrente se agremiou aos demais condenados
, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional e territorial de tarefas entre eles, com o objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, a exemplo de crimes patrimoniais violentos contra caixas eletrônicos de instituições financeiras e carros-fortes de empresas privadas de transporte de valores, impondo-se assim ratificar a condenação pelo crime de organização criminosa.

2.1.

A simples menção à personalidade “voltada para o crime” e “gananciosa” do sentenciado, dissociada de outros elementos concretos com lastro no acervo probatório dos autos, não basta para justificar a elevação da pena-base.

2.2.

A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente, em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior, não configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior. Precedentes do STJ e do TJMT.

3.

A detenção de um dos integrantes da organização criminosa em poder de arma de fogo, em situação condizente com a sua função armada nos quadros do bando, assomada à miríade de menções a armas de grosso calibre e a artefatos explosivos nas conversas telefônicas do grupo, à confissão judicial do próprio recorrente e aos registros fotográficos dos armamentos, constituem provas suficientes para a manutenção da majorante prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013.

4.

O acordo de colaboração premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, cujo aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade e o ajuste de vontade entre as partes, de modo que, considerando que o Ministério Público rescindiu a avença outrora celebrada e a rescisão foi judicialmente homologada, descabe cogitar, no atual estágio processual, a revisão dos termos já rescindidos do referido acordo, que deve ser consensual por essência.

5.

Constatando-se que o acusado preenche os requisitos legais para tanto, é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei n.º 9.807/1999.

6.

Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 22060-28.2018.811.0042, na qual o apelante foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013
(organização criminosa armada).

Nas razões recursais disponíveis no ID 169138202 - Pág. 123/145, o apelante pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia, alegando que a sua
conduta seria atípica
, por ausência de elementar subjetiva do tipo penal, consistente no vínculo associativo permanente e estável mantido entre ele e os demais membros da organização criminosa.

Subsidiariamente, almeja o afastamento da valoração desfavorável atribuída na sentença à sua
conduta social
e à sua
personalidade
, com a consequente fixação da
pena-base no mínimo legal
, assim como vindica o
decote da majorante
relativa ao emprego de arma de fogo na atuação do organismo infrator.

Postula ainda a
readequação do acordo de colaboração premiada
e modulação dos seus efeitos, a fim de que seja beneficiado com alguma sanção premial do art. 4.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, na proporção da eficácia de sua delação e a despeito do cumprimento meramente parcial das cláusulas acordadas; ao que acrescenta, por fim, o pedido alternativo de aplicação do
perdão judicial
ou da
minorante
, respectivamente, previstos no art. 13, I, e art. 14, da Lei n.º 9.807/1999.

Em contrarrazões vistas no ID 169138213, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 173587174, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V OT O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2017, as pessoas de
Wanderson Santos Marçal Sales
,
Marcos Roberto Alves
,
Vail da Silva Abreu
,
Ana Lúcia Pereira de Arruda
,
Vanderlei da Silva Abreu
,
Paulo Roberto Leal
,
Alex Macedo de Oliveira
,
Valdeir Pontes do Nascimento
,
Cerilo Pinto de França
,
Jone Antônio Ferreira
e
Paulo Cézar da Silva
foram denunciados pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042 (código 473019) porque, juntamente com o apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
, entre outubro de 2016 e abril de 2017, integraram e constituíram organização criminosa armada estruturalmente ordenada, com nítida divisão de tarefas e com o objetivo primordial de obter vantagem de cunho pecuniário, mediante a prática de crimes patrimoniais revestidos de violência ou grave ameaça.

Naquela ocasião, o ora recorrente
ANDRÉ
foi beneficiado com o não oferecimento de denúncia em seu desfavor, porque havia firmado acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, no bojo do Incidente Processual n.º 3161-16.2017.811.0042 (código 463281), considerando que ele não era líder do organismo infrator e foi o primeiro a prestar efetiva colaboração, nos termos do art. 4.º, §4.º, Lei n.º 12.850/2013.

No entanto, ao término da fase instrutória da Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042 (código 473019), o
Parquet
comparou as declarações prestadas por
ANDRÉ
no termo de colaboração premiada e o seu depoimento em juízo e constatou várias divergências, especialmente quanto à indicação de outros integrantes do grupo criminoso ligados ao Comando Vermelho, razão pela qual o órgão acusador entendeu que houve o descumprimento das cláusulas outrora pactuadas e requereu a rescisão do acordo de colaboração, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Desta feita, o apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
foi denunciado pela prática do delito de organização criminosa armada.

Segundo a proposição ministerial, as pessoas de
Vail da Silva Abreu
e
Ana Lúcia Pereira de Arruda
ocupavam papéis de liderança na organização e se incumbiam de arregimentar outros integrantes e de orquestrar os delitos a serem perpetrados pelo grupo, um dos quais consistiria em executar, no mês de dezembro de 2016, uma simulação de roubo a veículo de transporte de valores pertencente à empresa BRINKS, no interior do qual haveria vultosa quantia pecuniária.

Ainda de acordo com a peça incoativa, a referida empreitada ocorreria na rodovia que liga a cidade de Cuiabá a Cárceres/MT e contaria com a participação direta de
Vail
, ex-policial militar; de seu irmão
Vanderlei
conhecido como
“Bugão”
; e do também ex-policial militar
Marcos Roberto Alves
, responsável pela segurança armada e por guardar o dinheiro após a ação delitiva; ao passo que
Ana Lúcia
se encarregaria da divisão do produto do crime entre os membros do bando; e o recorrente
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
dava apoio aos demais e transportaria os executores do delito até a estrada onde o crime seria levado a efeito, tarefa em troca da qual receberia o montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

A preambular pontua ainda que a pessoa de
Wanderson
Santos Marçal Sales

era quem cedia a sua residência para a realização de reuniões e planejamentos por parte dos congregados, bem como que a execução delitiva contaria com o auxílio de terceiros, inclusive de indivíduos presos e possivelmente integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e que a pessoa de
Paulo Roberto Leal
, vulgo
“Bambino do Petróleo”
, também promovia tal auxílio, ao articular a obtenção de artefatos explosivos para o bando.

Por fim, a denúncia destaca que este delito idealizado pela organização criminosa foi adiado e jamais chegou a se realizar, em virtude da desconfiança dos suspeitos de que estivessem sendo investigados e monitorados, narrando a peça inaugural, contudo, que o grupo planejava cometer outros crimes além daquele, a exemplo de roubo a agência bancária e de aeronaves.

Oportunamente, anote-se que, na Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042 (cód. 473019), a denúncia foi julgada parcialmente procedente e os réus
Wanderson Santos Marçal Sales
,
Marcos Roberto Alves
,
Vail da Silva Abreu
,
Ana Lúcia Pereira de Arruda
,
Vanderlei da Silva Abreu
,
Paulo Roberto Leal
foram
condenados
como incursos nas penas do
art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013
, em sentença já confirmada por esta Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação n.º 19221/2019, julgado em
09/12/2020
, com trânsito em julgado em
04/08/2021.

Por seu turno, o apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
veio a ser denunciado em virtude dos mesmos fatos e, posteriormente,
condenado
nas iras dos
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

Conforme preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a
associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas
,
estruturalmente ordenada
e caracterizada pela
divisão ainda que informal de tarefas
, tudo com o
objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais
cujas
penas máximas sejam superiores 04 (quatro) anos
ou que sejam de caráter
transnacional
.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais pessoas se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo penal, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com aspirações comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, estipular parâmetros de subsunção e classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover,
constituir
, financiar ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato ilícito; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento
permanente e estável,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

Urge anotar também que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, isto é, não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, impondo-se a demonstração de que o agente atuou não com a simples intenção de promover, constituir, patrocinar ou integrar um grupo criminoso, formado por no mínimo 04 pessoas, mas que o fez com uma
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de
verbo de duplo sentido
),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Por fim, importa frisar a existência de
circunstância legal agravante
de pena, prevista no
art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/2013
, para o agente que
exerce o comando
individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, e também a existência de
causa de aumento
de pena, a ser
majorada em até 1⁄2 (metade)
, prevista no
art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013
, acaso haja
emprego de arma de fogo
, a incidirem, respectivamente, na segunda e na terceira fases da individualização da reprimenda.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade da infração penal

está por meio do Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT-15/12/2016 (ID 169136316 - Pág. 89/98); do Relatório Técnico n.º 72/CI/DACI/PMMT-19/12/2016 (ID 169136316 - Pág. 108/114); do Relatório Técnico n.º 73/CI/DACI/PMMT-21/12/2016 (ID 169136316 - Pág. 126/130); do boletim de ocorrência n.º 2016.408895 (ID 169136317 - Pág. 1/5); do Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT-26/12/2016 (ID 169136317 - Pág. 10/21); do Relatório Técnico n.º 75/CI/DACI/PMMT-27/12/2016 (ID 169136317 - Pág. 22/28); do Relatório de Informações n.º 211/2016/GAECO-MT (ID 169136317 - Pág. 29/32); do Relatório Técnico n.º 02/CI/DACI/PMMT-10/01/2017 (ID 169136317 - Pág. 58/59); do Relatório de Informações n.º 01/2017/COORD.OP/GAECO (ID 169136317 - Pág. 60/62); e do Relatório de Informações n.º 04/2017/COORD.OP/GAECO (ID 169136317 - Pág. 63/65).

A
ocorrência material do delito
comprova-se ainda por meio do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 02/2017/GITT/GAECO-PARCIAL (ID 169136317 - Pág. 66 ao ID 169136318 - Pág. 17); dos registros fotográficos das armas de fogo (ID 169136318 - Pág. 54/56); do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 02/2017/GITT/GAECO (ID 169136318 - Pág. 57/124); do Relatório de Informações n.º 09/2017/COORD.OP/GAECO (ID 169136319 - Pág. 1/20); do Relatório de Informações n.º 21/2017/COORD.OP/GAECO (ID 169136319 - Pág. 22/23); do Relatório de Informações n.º 017/2017/COORD.OP/GAECO (ID 169136319 - Pág. 24/29); do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 09/2017/GITT/GAECO (ID 169136319 - Pág. 53 ao ID 169136320 - Pág. 87); do Relatório de Análise de Dados referente à ordem de serviço OS_5051 (ID 169136323 - Pág. 101/107); além da
prova oral
colhida do âmbito do
procedimento investigatório
conduzido pelo
Parquet
e
em juízo
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
no delito de organização criminosa, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal, não havendo que se cogitar a absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

Com efeito, ao prestar depoimento ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, o apelante
ANDRÉ
informou com riqueza de detalhes a dinâmica estrutural que cingia a organização criminosa, bem como individualizou os seus membros e discriminou as tarefas e incumbências que recaíam sobre cada um deles (ID 169136318 - Pág. 44/51).

Nesta toada, o recorrente afirmou que, à época dos fatos, cumpria pena no regime semiaberto, condicionado ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento domiciliar, contudo, que já foi preso e que
chegou a cumprir pena em regime fechado na cidade de Cuiabá/MT por cerca de 08 (oito) anos
,
período durante o qual “fez nome” entre integrantes de facções criminosas, pois prestava serviços e realizava intermediações para os membros destas organizações
, em troca de “comissões”.

O declarante aduziu também que, em meados de outubro de 2016, no bairro Porto, em Cuiabá/MT, conheceu a pessoa de
Vail da Silva Abreu
, ex-policial militar que tinha ciência sobre o seu histórico de serviços e intermediações, o qual o convidou para participar de um evento criminoso consistente na
simulação de assalto a um carro-forte da empresa BRINKS
, que transportaria vultosos valores pecuniários
no final do mês de dezembro de 2016, no importe de cerca de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)
, narrando o acusado ainda que o
organismo encabeçado
por
Vail
contaria com o
auxílio de membros da facção criminosa Comando Vermelho
, alguns dos quais viriam de outras comarcas e de outras unidades federativas, contexto em que incumbiria ao apelante
ANDRÉ
prestar apoio no sentido de levar este pessoal até Cáceres/MT, onde eles se juntariam aos demais integrantes da organização.

Em suas declarações ao GAECO, o réu destacou que o próprio
Vail
participaria da execução do roubo simulado, juntamente com o seu irmão, de nome
Vanderlei da Silva Abreu
, vulgo
“Bugão”
, sendo que estes buscariam o dinheiro com os funcionários da empresa BRINKS envolvidos no esquema e levariam os valores até a pessoa de
Ana Lúcia Pereira de Arruda
, a qual, além de armazenar o montante para posterior rateamento entre os membros do grupo, também ocupava posição de comando na cadeia hierárquica e era ainda quem mantinha contato com os funcionários da empresa-vítima envolvidos no crime.

ANDRÉ
aduziu também que
o carro-forte seria alvejado e explodido após a obtenção do produto do delito
e que, uma vez entregues os valores a
Ana Lúcia
, a pessoa de
Marcos Roberto Alves
, também ex-policial militar, se incumbiria da segurança armada do dinheiro, enquanto a pessoa de
Wanderson Santos Marçal Sales
foi quem se responsabilizou por
ceder a própria residência para que as reuniões do grupo infrator pudessem ser realizadas nesta Capital mato-grossense
,
em troca do que ele também receberia uma comissão
.

O recorrente revelou ainda que chegou a manter contato, via telefone e mensagem de texto, com o indivíduo preso de alcunha
“Petróleo”
, o qual auxiliaria os demais por meio de interpostas pessoas, dentre as quais
Paulo Roberto Leal
, vulgo
“Bambino do Petróleo”
,

e um terceiro indivíduo jamais identificado (ID 169136318 - Pág. 54), este proprietário de um carro guincho e que
traria as armas de fogo de grosso calibre e os artefatos explosivos do Estado de Minas Gerais
.

Outrossim, o recorrente asseverou que, de acordo com o que lhe explicou
Vail
, a simulação de roubo estava
planejada para ocorrer na rodovia BR-070, na região da Serra do Mangaval, na Comarca de Cáceres
,
no dia 28/12/2016
, sendo que, antes disso, contudo,
parte grupo chegou a se reunir por pelo menos 02 (duas) vezes, no dia
08/12/2016
, na concessionária GRAMARCA, em Várzea Grande, e, nesta mesma data, na casa de
Marcos Roberto Alves
, em Cuiabá, sendo que
ambas as reuniões contaram com a presença do ora apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI

e dos líderes
Vail
e
Ana Lúcia
,

e que, nas ocasiões, estes confirmaram àquele que
“já estava tudo combinado com os funcionários da BRINKS”
(ID 169136318 - Pág. 48) – Destaquei.

Por fim, o recorrente declarou que o empreendimento ilícito não chegou a ocorrer e que a investida foi abortada porque os membros da organização criminosa
suspeitaram que alguém havia “vazado” as informações sobre o delito e que o grupo era monitorado
, chegando a desconfiar do ora apelante, segundo o qual,
a agremiação ainda tencionava levar a efeito o plano eventualmente, dali a alguns meses, bem como planejava a prática de outras infrações
, a exemplo de
roubos a agência bancária em Cáceres/MT e de aeronaves em Poconé/MT e Santo Antônio do Leverger/MT
, para posterior
revenda a traficantes na Bolívia
.

Neste ponto, urge reiterar que os demais membros da organização criminosa,
Vail
,
Vanderlei
,
Ana Lúcia
,
Marcos Roberto
,
Wanderson
e
Paulo Roberto
já foram condenados pelos mesmos fatos
sub judice
nos autos da ação penal n.º 12934-85.2017.811.0042 (código 473019), com trânsito em julgado em
04/08/2021
[
ex vi
do recurso de
apelação n.º 19221/2019].

Por oportuno, consigne-se ainda que todas as provas produzidas nos autos do processo principal (cód. 473019) tiveram o seu
compartilhamento deferido
na presente ação penal e foram aproveitadas, conforme decisão proferida pelo juízo
a quo
no recebimento da denúncia (ID 169136316 - Pág. 35 e Pág. 39), de modo que inexiste óbice à utilização daqueles elementos probatórios para a formação do convencimento do julgador e para embasamento do édito condenatório.

Assim sendo,
em que pese o acordo de colaboração premiada tenha sido posteriormente rescindido, a pedido do Ministério Público, tal peculiaridade não elide por completo o valor probatório das declarações extrajudiciais prestadas pelo ora recorrente, mesmo porque, embora o conteúdo da colaboração retratada não possa ser utilizado exclusivamente em seu desfavor, o próprio apelante,
quando foi interrogado em juízo na presente ação penal,
confessou a prática delitiva
, e, como se sabe, o interrogatório possui natureza jurídica híbrida e é considerado tanto meio de defesa quanto meio de prova.

Perante a autoridade judiciária, o apelante
confirmou a existência da organização criminosa e admitiu que fazia parte dela
, esclarecendo também que
conhecia as intenções delitivas do grupo
e que
prestava auxílio e apoio aos demais membros
, seja transportando-os, seja repassando informações entre eles, participando das reuniões etc.

O apelante revelou também a
longevidade e o caráter perene da agremiação
, cujos
planos se estendiam pelo curso de meses
e eram articulados em sede de
várias reuniões
, assim como elucidou que o organismo infrator possuía
acesso a armas de fogo, artefatos explosivos e contava com uma estrutura organizada
, com funções bem divididas, sob a liderança das pessoas de
Vail da Silva Abreu
e
Ana Lúcia Pereira de Arruda
.

No afã de evitar tautologia, trago à baila os trechos pertinentes do interrogatório judicial do réu, conforme transcrito na sentença condenatória,
in verbis
:

“(45:30) Juíza de Direito:
O senhor fazia parte dessa Organização Criminosa?

(45:33) Acusado:
Fazia
.
Fazia
.

(45:48) Juíza de Direito: O senhor articulava os crimes junto com eles?

(45:50) Acusado: Não. Não. Assim,
a maioria das conversas que eles perguntavam, e que era para ser repassado, porque o borracheiro não tinha telefone e às vezes falava mais pelo meu
.

(46:07) Juíza de Direito:
Qual era a sua função na Organização, o senhor fazia o que para eles. O que o senhor ajudava?

(46:11) Acusado:
Só andar mesmo com eles no carro para cima e para baixo
.

(46:16) Juíza de Direito:
O senhor carregava eles para cima e para baixo?

(46:17) Acusado:
É
.

(46:20) Juíza de Direito:
O senhor prestava favor de transporte. O senhor sabia o que eles iriam fazer?

(46:24) Acusado:
Sabia
.

(46:25) Juíza de Direito:
Tinha conhecimento?

(46:26) Acusado:
Tinha
!

(46:27) Juíza de Direito:
Quando a gente tem conhecimento, e conivente, a gente é cumplice do crime que eles praticam
.

(46:34) Acusado:
Eu sei
.

(46:36) Juíza de Direito: Se eu sei que a pessoa vai roubar, e eu levo ela para fazer o roubo, sabendo que ela vai roubar e fico lá esperando, eu sou coparticipe daquele roubo. E vou responder por aquele roubo. Certo?

(46:50) Acusado: Verdade!

(46:51) Juíza de Direito: Então o senhor era a pessoa que levava eles para cima e para baixa. O que mais você fazia nessa Organização?

(46:58) Acusado: Só isso mesmo. Só isso.

(47:01)
Juíza de Direito: Participava das reuniões da Organização?

(47:03) Acusado:
Às vezes sim
às vezes não!

(47:05) Juíza de Direito:
Às vezes era chamado para participar?

(47:06) Acusado:
É
.

(47:08) Juíza de Direito: Nesse crime que eles estavam arquitetando, que era para arrombar um carro-forte ou um caixa de Cáceres, seria isso?

(47:31) Acusado: Não.
Eles iriam roubar um carro-forte e depois de dois a três meses roubariam um Banco em Cáceres
. Eles tinham acesso ao Banco também.

(47:42) Juíza de Direito: Então,
esse grupo o senhor participou de alguma conversa sobre isso?

(47:46) Acusado:
Sim
!

(47:47) Juíza de Direito:
Várias conversas, várias reuniões?

(47:49) Acusado:
Várias conversas
. Ouvia mais.
Na casa do Vanderson
.

(47:55) Juíza de Direito:
O senhor participava na casa do Vanderson, no período que eles estavam arquitetando essa prática criminosa?

(47:59) Acusado:
Sim senhora
.

(...).

(48:11) Juíza de Direito: Inclusive do planejamento desses dois crimes?

(48:12) Acusado: Sim senhora.

(...).

(48:36)
Juíza de Direito:
Mas o senhor sabia que eles tinham armas fogo
?

(48:38) Acusado:
Sabia
.

(48:44) Juíza de Direito:
Quem era o Líder dessa Organização na época?

(48:45) Acusado:
O Vail
.

(48:49) Juiza de Direito: Vail era o bugão?

(48:50) Acusado: Não. Bugão era o irmão do Vail.

(48:55) Juíza de Direito: Qual era o Vail?

(48:56) Acusado:
O Vail e o ex-policial.

(49:31) Juíza de Direito:
E o líder era o Vail?

(49:32) Acusado:
Era. Ele e a mulher de Cáceres
.

(49:36) Juíza de Direito:
Qual era a mulher de Caceres, a Ana Lucia?

(49:37) Acusado:
É
.

(49:5I) Juíza de Direito:
Ana Lucia Pereira de Arruda?

(49:53) Acusado:
Sim senhora

(...).

(49:57) Juíza de Direito:
E a liderança ficava por conta deles dois?

(49:59) Acusado:
Sim senhora
.

(...).

(50:07) Juíza de Direito:
E o Vanderlei?

(50:08) Acusado:
O Vanderlei ajudava o Vail
.

(...).

(51:02) Juíza de Direito:
O que eram as enxadas, eram as armas?

(51:08) Acusado:
Eram
.

(51:09) Juíza de Direito:
Eram os armamentos?

(51:10) Acusado:
Sim senhora
.

(51:11) Juíza de Direito:
Nessa conversa interceptada as enxadas, queriam dizer os armamentos?

(51:13) Acusado:
Era
.
Isso
.

(51:18) Juíza de Direito: Tem dois termos que o senhor usa bastante, que é a questão das enxadas e...

(...).

(51:48) Juíza de Direito:
O que era chiclete de colar?

(51:50) Acusado:
Explosivo
”.
(Trechos do interrogatório judicial do apelante transcritos na sentença – ID 169136331 - Pág. 95/101) – Destaquei.

Como se sabe, o
art. 197 do CPP
preceitua que
“O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova
, e para a sua apreciação
o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo
, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”
.

In casu
, a confissão judicial do apelante coaduna-se com os elementos probatórios não repetíveis e submetidos ao contraditório diferido que se encontram encartados à Ação Penal código 473019 (e compartilhados no presente feito), a exemplo dos
autos circunstanciados de interceptação telefônica
e dos
relatórios técnicos de investigação
, os quais corroboram a confissão judicial de
ANDRÉ
e transmitem a
certeza
quanto ao vínculo associativo permanente e estável mantido entre ele e os demais membros da organização criminosa estruturada e ordenada
.

Deveras, as declarações prestadas pelo recorrente em audiência instrutória
encontram respaldo nos relatórios de investigação
elaborados pela
Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso
, os quais documentam parcialmente o monitoramento realizado pelos policiais em face do apelante e demais suspeitos e
dão conta das reuniões e do itinerário dos membros da organização criminosa
.

Neste contexto, o
Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT
(ID 169136316 - Pág. 89/98), de 15/12/2016, consigna que o Setor de Inteligência da Polícia Militar havia recebido a informação de que um
grupo de pessoas estaria planejando a prática de crimes patrimoniais contra agências bancárias no Estado
, bem como de que as
armas de fogo que seriam empregadas nos atos ilícitos
estavam estocadas em domicílios no bairro Alto do Parque, em Cuiabá, onde residiriam os indivíduos noticiados como “
Vandinho
”

e “
ANDRÉ
”.

Desta feita, segundo o aludido relatório de investigações, em rondas pelo bairro Residencial Altos do Parque I,
no dia
09/12/2016
, a guarnição policial flagrou o momento em que estavam
reunidos
o ora apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
e os indivíduos já condenados por integrar a organização criminosa,
Marcos Roberto Alves
,
Vail da Silva Abreu
e
Wanderson Santos Marçal Sales
, os quais se encontravam juntos em frente à residência deste último, sendo que, na ocasião, foi
dado cumprimento ao mandado de prisão
até então pendente em face de
ANDRÉ PEDRINI
e
Wanderson
(ID 169136316 - Pág. 90).

As informações apuradas conferem verossimilhança a proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, no sentido de que integrantes do organismo infrator, incluindo-se aí o ora apelante
ANDRÉ
, com vontade livre e conscientes,
reuniam-se com frequência para idealizar e arquitetar uma série de crimes indeterminados
e de que parte destas reuniões ocorria na residência da pessoa de
Wanderson Marçal
.

No mesmo diapasão, o
Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT
(ID 169136317 - Pág. 10/21), de 26/12/2016, e os respectivos anexos fotográficos atestam a
ocorrência de outras 02 (duas) reuniões

entre parte dos integrantes do grupo criminoso
, inclusive anterior àquela de
09/12/2016
mencionada no Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT, realizadas especificamente no dia
08/12/2016
.

Nas imagens captadas pelas câmeras de segurança da concessionária GRAMARCA, em Várzea Grande/MT (ID 169136317 - Pág. 16/17), o apelante
ANDRÉ
foi novamente identificado em encontro com correligionários, desta vez reunindo-se com os líderes da organização infratora,
Vail da Silva Abreu
e
Ana Lúcia Pereira de Arruda
; ao passo que o
mapa traçado pelo Sistema de Acompanhamento de Custódia da SEJUDH
, que fiscalizava a tornozeleira eletrônica então usada por
ANDRÉ
(ID 169136317 - Pág. 18/19), revela que
os indivíduos deixaram a concessionária às 10h21min e se dirigiram até a vivenda do indivíduo já condenado Marcos Roberto Alves
, onde chegaram por volta das 11h53min.

As informações em questão, a meu ver, corroboram as informações prestadas pelo apelante, conforme as quais, no dia
08/12/2016
, os líderes da organização,
Ana Lúcia
e
Vail
, vieram de Cáceres, reuniram-se com o recorrente e lhe asseguraram que a empreitada delitiva já estava combinada com os funcionários da empresa-vítima BRINKS.

O
Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT
aponta ainda o
emprego de armas de fogo de grosso calibre e de artefatos explosivos por parte da organização criminosa
,
“como
fuzis AK-47 e ainda fuzis calibre 0.50mm, e ainda 10kg de massa explosiva para ‘estourar’ o CARRO FORTE em simulação de roubo
(...)
estes fuzis e armas utilizados na simulação do roubo na serra da BR-070 seriam armas parte delas de propriedade de pessoa não identificada e moradores de outra região no interior do Estado, que viria apenas para participar da ação criminosa
, e outra parte, os fuzis calibre 0.50mm, seriam de propriedade de VAIL DA SILVA ABREU, mas que estes últimos
armamentos poderiam estar escondidos/guardados na BOLÍVIA ou CÁCERES/MT e seria transportados/trazidos somente para a execução do roubo
”
(ID 169136317 - Pág. 13/14) – Negritei.

Tais elementos de convicção
encontram respaldo probatório nos diálogos mantidos e nas mensagens trocadas entre os integrantes da organização
, os quais foram captados no curso das
interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente deferidas
(ID 169136317 - Pág. 44/51).

Com efeito, o conteúdo interceptado
atesta
,
para
além de qualquer dúvida razoável
, que, embora
de maneira velada e se valendo de expressões codificadas para referências a objetos ilícitos e atividades ilegais
,
o grupo planejava empreitada espúria para o dia 28/12/16
,

bem como que
o evento havia sido abortado e adiado para data futura e indeterminada
, consoante se infere a partir das interações mantidas entre o apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
e
Vail
e
Vanderlei da Silva Abreu
, além das conversas mantidas por
Marcos Roberto Alves
.

Os diálogos captados demonstram também que, em virtude do armazenamento precário dos instrumentos bélicos, os integrantes da organização
cobravam do líder Vail da Silva Abreu um posicionamento mais firme acerca da nova data em que o empreendimento criminoso se realizaria
,
queixando-se da espera e do desperdício de agentes vindos de outras localidades que também aguardavam
, sendo que, como resposta às queixas,
Vail
e
Vanderlei
se eximiam dizendo que
a realização do fato dependia do aval de pessoa do sexo feminino
(
“ela”
)
, que teria os contatos necessários para o aperfeiçoamento do ato ilícito e que
não conversa nada pelo telefone
.

Estas interações, notadamente o fato de o apelante
ANDRÉ
e de os demais integrantes do grupo aguardarem a
permissão
do corréu
Vail
para o cometimento de atos ilícitos e
perguntarem explicitamente por
Ana
, bem como o fato de
Vail
e
Vanderlei
, por suas vezes, aguardarem o aval de
Ana Lúcia
a respeito da viabilidade logística da execução delitiva
, por certo,
evidenciam o caráter estruturado do organismo criminoso
, o
escalonamento hierárquico de seus membros
e a
correlação de chefia e de subordinação existente nos quadros do bando
, relação esta que, frise-se, era extrínseca e autônoma aos crimes visados pela equipe e condiziam com a própria disposição da organização criminosa em si, a corroborar a existência de
vínculo associativo permanente e estável entre os integrantes da agremiação
.

Os diálogos apontam ainda que as
armas de fogo e os artefatos explosivos
que seriam usados para uma das empreitadas foram trazidos, via intermediação do apelante
ANDRÉ
, de localidade diversa por indivíduo não identificado e referido apenas como
“menino do interior”
, tal qual apontaram também os relatórios de investigação, ao passo que as
mensagens de texto e diálogos
travados entre os suspeitos demonstram que tais
instrumentos bélicos também vinham sendo obtidos por intermédio do condenado Paulo Roberto Leal
, vulgo
“Bambino do Petróleo”
, o qual se encontrava no interior da
Penitenciária Central do Estado
, razão pela qual, à época, foi identificado nos Autos Circunstanciados de Interceptação como
HNI Preso
.

Outrossim, as
interceptações confirmaram o medo de monitoramento e de descoberta que acometia alguns membros da agremiação criminosa
e o
temor de estarem sendo investigados pelas autoridades competentes
, tanto é que,
cogitam reiteradamente trocar os números de seus terminais
e, em determinadas interações,
Vanderlei
, vulgo “
Bugão”
,
recusou responder por telefone
pergunta feita pelo apelante
ANDRÉ PEDRINI
e
alertou que, se o seu nome estivesse entre os suspeitos, ele abandonaria a organização
, e ambos demonstraram
receio em negociar com pessoas encarceradas (
“mexer com preso”
)
, não se descuidando que a pessoa de
Vail
, mais uma vez demonstrando sua condição de líder,
chegou a
determinar expressamente que ANDRÉ evitasse conversas pela via telefônica
.

Justamente em razão da desconfiança de que vinham sendo monitorados, os interlocutores se utilizam de
expressões codificadas e de gírias
como
“oitão”
,
“doze”
,
“ferramenta”
,
“enxada”
,
“gel”
,
“espoleta”
,
“montada”
,
“banana”
e
“chiclete de colar”
para se referirem a
armas de fogo
e a
artefatos explosivos
, bem como
“pegar na tora”
,
“limpar terreno”
e
“capinar terreno”
para aludirem ao
cometimento improvisado de delitos
, provavelmente no afã de ludibriar eventuais apurações em face o grupo.

Por apego à clareza, passo a transcrever
ipsis litteris

o
conteúdo parcial
do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 02/2017/GITT/GAECO (ID 169136318 - Pág. 57/124), ressaltando, entretanto, que
os grifos são de minha autoria
:

DATA

01/01/2017

HORA INICIAL

16:47:27

HORA FINAL

16:53:46

ALVO

65996618029

INTERLOCUTOR

65996320771

“
No dia 01/01/2017, as 16h47min27s
,
VAIL
em contato com
HNI
- se tratam por Chipanzé e Pangaré. HNI pergunta que estão aprontando. VAIL diz que está aqui. (...). HNI pergunta quando vai para lá. VAIL diz que se arrumar dinheiro vai lá, que vai mudar de endereço. HNI diz que já falou. VAIL diz que colega da ROTAM, amigo dele é POLÍCIA, que quando for fazer a mudança ele vai estar lá.
HNI diz que é bom mesmo, isso é bom, e pede como ficou o serviço lá
.
VAIL diz que está do mesmo jeito
. HNI diz que dia primeiro desse mês ou mês que vem.
VAIL diz que acha que só mês que vem, só no outro mês
.
HNI diz que menino perguntou ontem à noite
.
VAIL diz que vai ver para outro mês agora
.
HNI pergunta de ANA
. VAIL diz que acha que está na casa dela.
HNI diz que na verdade acha bom largar mão desse trem
.
VAIL diz que tem que aguardar para ver o que acontece
.
HNI diz que é melhor que vai falar para o povo que menino disse que não vai fazer nada não
.
VAIL
diz que esperar passar o tempo e ver o que acontece
.
HNI diz que não estão fazendo nada esperando por ele, eu não posso falar nada se RAPAZ não fala nada
.
VAIL diz que avisou os colegas dele, que o que pegar na rua vai pegar e encaminhar
. HNI diz que o duro é saber quem que é.
VAIL diz que qualquer carro que pegar na rua vai encaminhar lá, carro, moto, vai abordar
. HNI diz pois é passei lá e negão não está lá mesmo não, que negão é difícil sair de lá e não está lá mesmo não. VAIL diz que tem um dedo dele também né. HNI diz: “Humm e pede se sabe telefone dele, se ligou para ele”. VAIL diz que não, que está esperando resolver uns problemas para ligar nele mais que vai daquele jeito também, quanto, desse o dedo.
HNI diz que está bom e que vai soltar o povo
, que não vai ficar conversando sobre esse trem não
.
VAIL diz que tem que esperar, ..., que conversam pessoalmente
. HNI pede sobre menino DE BRANCO - como faz para chegar nele que falei para eles que era só com EVAIL. VAIL diz que quando chegar conversam e que ele tem a solução para falar”.
(Diálogo mantido entre
VAIL e H omem N ão I dentificado).

DATA

02/01/2017

HORA INICIAL

10:01:41

HORA FINAL

10:06:42

ALVO

65996264239

INTERLOCUTOR

65998121907

“
No dia 02/01/2017 Às 10h01min41s
, após cumprimentos,
HNI
pergunta pelo irmão de
BUGÃO
. BUGÃO responde que seu irmão está arrumando um JEEP que o combustível não quer mandar gasolina.
(...).
HNI pergunta:
"Mas é isso aí mesmo, deixa eu dar uma palavra com ele aí, e você vem para cá quando?"
.
BUGÃO responde que não sabe, diz que vai passar para ele (terceira pessoa,

provavelmente seu irmão
VAIL
)
.
HNI cumprimenta VAIL pela alcunha de PANGARÉ e reclama que VAIL não atende seu celular
. VAIL interpõem que estava sem celular, pois o mesmo estava carregando.
HNI
adverte:
‘
Quarta-feira o menino do interior vai vir aqui, ele queria falar com você
’
.
VAIL pergunta o qual.
HNI
responde:
‘
O que tem os trem tudo, ver se tem alguma coisa aí, quer trabalhar
’
. VAIL indaga: "do RONDONÓPOLIS?". HNI afirma:
"
É
, o que tem os negócios, a enxada, tudo
, aí eu falei para ele, amanhã cedo eu ligo para ele, falei ontem à noite, como que fala? No vídeo conferência, olhei a carona dele ontem aí estava trocado ideia, não amanhã cedo eu ligo para ele para arrumar alguma coisa, tal, tal, tem tudo, desço pra lá, nós vê lá, eu pego os trem e desço".
VAIL
afirma: "Não, mas logo eu vou estar aí"
.
(...).
HNI

pede para
VAIL
ver se tem como vir na quarta-feira falar com ele
. VAIL diz que quando chegar avisa HNI.
HNI
pede para
VAIL
ver, pois ele (terceira pessoa denominado menino do interior) falou que vai vir aqui quarta-feira, e disse a ele que ia ligar para
VAIL
,
pois ele disse que vem na quarta e hoje é segunda,

que hoje VAIL dá um jeito, amanhã vem e já fala com ele,
se tiver alguma coisa para fazer aí ele já vai fazer
, e ele quer conversar com EVAIL a respeito "DESSE QUE SAI DAQUI PARA AÍ" ele queria
PEGAR NA TORA

mesmo
e
pergunta o que VAIL acha
.
VAIL

desconversa e diz que quando chegar aí conversam
.
HNI pressiona para VAIL dar um
a
resposta se vem ou não quarta-feira
. VAIL diz que está meio sem dinheiro, que sem dinheiro não anda, está sem dinheiro para ir embora, mas que na hora que chegar se falam.
HNI contrapõem que quer saber se VAIL vai na quarta-feira ou não, pois se
n
ão for vir já dá ideia ele que não (informar ao
menino
do interior que VAIL não vai se deslocar), pois não adianta porque ele (terceiro) vem para resolver uma coisa e já quer falar com VAIL
. VAIL pergunta se não é na quarta-feira que ele vai estar aí. HNI responde que é. VAIL informa que até depois de
amanhã
já deve estar aí.
(...)”.
(Diálogo mantido entre
VANDERLEI
e
H
omem
N
ão
I
dentificado e, posteriormente, entre
VAIL

e
HNI
).

DATA

02/01/2017

HORA INICIAL

22:00:35

HORA FINAL

22:13:32

ALVO

65996264239

INTERLOCUTOR

65998121907

“
No dia 02/01/2017 22h00s35s
, após cumprimentos,
ANDRÉ
pergunta das novidades.
BUGÃO
responde que nada, só chuva.
ANDRÉ
pergunta do CABEÇÃO. BUGÃO responde que está dormindo já.
(...).

ANDRÉ
relata:
"Eu falei com ele que o
menino
vai descer para cá quarta-feira, aí ele queria falar com ele
, eu falei pra ele, né? Falei não sei se ele vai descer pra cá ou não, aí eu falei pro menino,
o menino falou que queria falar com ele para ver se vai fazer esse mês ou mês que vem
”
.
BUGÃO
:
"Liga amanhã cedo, aí ele conversa com ele
, é melhor conversar, na hora que ele chegar aí vocês conversar certinho".
(...).

ANDRÉ
:
"Mas o que que você acha? Me dá uma sugestão, eu não vou ficar segurando esse povo não, BUGÃO"
.
BUGÃO
:
"É embaçado mesmo"
.
ANDRÉ
:
"Pessoal tá perguntando, perguntado, já não aconteceu dia 28 (vinte e oito), e aí?"
.
BUGÃO
:
"Não, mas deu problema, nem é bom falar essas coisas, deu problema aquela vez, o cara entregou"
.
ANDRÉ
:
"Deu problema no celular dele?".
BUGÃO
:
"Não, entregou, falou merda"
. ANDRÉ: "Pois é, quem que é aquele cara, o BUGÃO?".
BUGÃO
:
"Depois eu passo pra você certinho, não falar por telefone não
, esta semana aqui estava voando 24h no ar".

(...)
BUGÃO
: "
Ele levantou aqui, Ele levantou aqui
". Neste momento,
VAIL

diz oi ao telefone
.
ANDRÉ
: "E aí porcaria, tá dormindo?". VAIL: "Ah, você liga de noite, manda aí".
ANDRÉ
: "Não, eu liguei agorinha no seu telefone só chamou, aí liguei no BUGÃO perguntando de você,
o menino mandou mensagem que ele vai sair amanhã de noite de lá, quarta tá aqui, aí eu queria ver se você vai vir ou não para eu não segurar ele, se vai fazer esse trem esse mês, ou mês que vem ou não"
.
VAIL
:
"Não, tá quieto ainda"
.
ANDRÉ
:
"Então eu vou soltar, vou falar que não, não vou mexer com mais nada, é isso que eu t
ô
querendo saber
, o que eu tô falando para seu irmão aí, eu tô desconfiado que ou o MAGRÃO, ou O ZEQUINHA deu sua casa ali para alguém, ou o NEGÃO mesmo, que o NEGÃO sumiu de lá de novo".
(...)

ANDRÉ
: "Então, eu te falei, ué, falei que o ZEQUINHA, que os caras tinha enquadrado ele na rua, só que ele não falou mais nada pra mim, só falou isso aí que eu te falei, eu também não quero nem graça, soltei tudo esse povo aí.
só estou preocupado com o povo que está ali,

não estão fazendo nada só esperando uma resposta sua, se vai ou, se não vai eu vou soltar ué"
. VAIL: "Você não depende de mim, né cara".
ANDRÉ
: "Eu sei,
você tem que falar alguma coisa pra mim, aí eu já solto, entendeu? Não vou ficar em cima desse trem não, apesar que eu vou procurar um serviço pra mim essa semana, não vou mais mexer com mais nada, mais nada, a polícia onde eu vou eles tá embocando, onde eu tô ido eles estão entrando, regaçando por causa desse trem no pé (tornozeleira eletrônica)
, só no 1 entraram em 5 (cinco) casas, aqui no 2 (dois) entraram aqui em casa e reviraram as casas dos vizinhos tudo, cê entendeu?
(...)
VAIL
: "
U
hum".
ANDRÉ
:
"Que as
ENXADAS
, os trem tudo
, não sei se está aqui já, um falou que tava: óh, tem
4
ENXADAS
, NÃO SEI QUE LÁ, NÃO SEI QUE LÁ, NÃO SEI QUE LÁ, TEM O
CHICLETE
TÁ AÍ TAMBÉM
, o que que vai virar?
E agora eu tô dependendo do que você vai falar, se falar manda eles pra cá, eu vou mandar eles aí pra você"
.
VAIL
:
"
Tem que soltar, porque não tem nada concreto, tá com medo cara e o trem com medo não vira
"
.
ANDRÉ
:
"Ah é, eu vi mesmo um carro da
ROTAM
pra cima um pouco da pontinha parado"
. ANDRÉ:
"Eles estão indo lá todo dia".
ANDRÉ: "Assim que eu lembre de você". VAIL: "E estão indo lá todo dia, o que eles achar lá é mudança geral". ANDRÉ: "É isso aí mesmo, mas você vai vir quarta para cá ou não?".
VAIL
: "Hora que chegar aí eu te aviso".
ANDRÉ
:
"É, mas eu tô querendo mudar de telefone entendeu? Por isso que eu tô te falando, tô querendo mudar, vou arrumar um serviço, já arrumei meus documentos já, vou trabalhar filho, tá tampado, não dá pra mexer com nada".

(...).
ANDRÉ: "Então você vê aí".
VAIL
:
"Por telefone é meio complicado ficar falando as coisas"
.
ANDRÉ
: "É o que eu t
ô
te falando, daqui a pouco eu vou mandar umas mensagens,
vou soltar, vou mudar de número, nem vou falar que v
o
u mudar de número, vou mudar e acabou
, você entendeu?
Porque eu não posso segurar ninguém, entendeu? Ainda mais o povo em cima de mim, onde eu vou, quem tá perto de mim, os carro a paisana, quando assusta é só deita, deita, deita, deita e polícia a acabou
, tá foda cara".

(...) (Diálogo mantido entre o apelante
ANDRÉ PEDRINI
e os condenados
Vanderlei
e, posteriormente,
Vail
).

DATA

03/01/2017

HORA INICIAL

08:32:24

HORA FINAL

08:37:12

ALVO

65996264239

INTERLOCUTOR

65996618029

“
No dia 03/01/2017 às 08h32min24s
, após breve cumprimento, ANDRÉ pergunta o que VAIL está aprontando. VAIL responde que está sentado.
(...).

ANDRÉ
comenta: "
Estava conversando aqui com meu sobrinho, cara, querendo dar uma volta aí para baixo, arruma alguma coisa
".
VAIL
:
"
É
, aqui tá feio".
ANDRÉ relata que depois daquela hora que ligou para VAIL,
foi falar com o guri no "zap" e aí o guri perguntou se for "na tora" tinha jeito
. VAIL diz qu
e
tem que falar com a pessoa primeiro. ANDRÉ diz: "
COM ELA LÁ, NÉ?
". VAIL concorda: "
U
hum". ANDRÉ pede para VAIL ve
r
aí. VAIL afirma: "
SE FOR FACILITAR ALGUMA COISA TEM JEITO
...
se for fazer na tora o povo vai falar que foi nós mesmo"
.
(...).
ANDRÉ
fala que entendeu e diz que dentro do carro (viatura) tinha 03 (três), mas que é isso me
s
mo, passou agorinha lá perto, caçando o coisa lá da tapeçaria para mexer no negócio do carro, diz: "
MAS TÁ DE BOA ENTÃO, TROCA UMA IDEIA COM ELA PARA VER SE DÁ
".
VAIL

garante que vai conversar depois e pede para ANDRÉ ficar esperto com negócio de celular, que está tudo grampeado esse trem aí.

ANDRÉ questiona se VAIL acha que vazou alguma coisa através de celular
.
VAIL ratifica para ficar esperto e que o celular de seu irmão (provavelmente BUGÃO) é meio "bichado" e ANDRÉ falou esses trem ontem. ANDRÉ surpreso diz: "Seu irmão? Dele?!!". VAIL adverte: "Eu acho que é, tem que ficar esperto com esse celular aí".

ANDR
É

fala que vai evitar falar as coisas nesse trem aí e pede para VAIL ver aí, ver o que fazem nesse trem aí.

VAIL
fala
: "Mais tarde eu vou lá de novo, eu vou conversar com ela de novo"
.
(...)”
(Diálogo mantido entre o apelante
ANDRÉ PEDRINI
e o condenado
Vail
).

DATA

03/01/2017

HORA INICIAL

11:07:02

HORA FINAL

11:13:33

ALVO

65996264239

INTERLOCUTOR

65998121907

“
No dia 03/01/2017 às 11h07min02
,
(...).

ANDRÉ
: "Porque ainda mais acontece esse trem aí, né cara? N
ão
é,
eu
tava falando pra ele se n
ão
dava pra CARPINAR LÁ NA TORA MESMO, NÉ
?".
BUGÃO: "É, mas...". ANDRÉ: "
O menino tá aqui, aí ele pegou já

AS QUATRO ENXADAS JÁ
".
BUGÃO
: "Tá, mas o seguinte, eu acabei de falar com ele, eu e ele e o rapaz aqui, ele vai falar à tarde com a..., ver se pega mais umas lá e vai ver... vai conversar lá,
SENTAR LÁ PARA CONVERSAR VER O QUE ELA FALA
... mas se você vir pra cá é melhor".
(...).

ANDRÉ
:
"Então, ele veio de longe".
BUGÃO: "Então, mas você vai vir amanhã ou hoje pra cá?".
ANDRÉ
: "Eu não sei cara, depende de eu falar com ele aí,
se for pra resolver negócio do terreno
PRA ASSINAR PRA CARPINAR
, dá de ir, senão, ter que soltar o cara aqui
".
(...).

ANDRÉ
: "
Ele falou pra você que dava pra
CARPINAR NA TORA, DAVA?
". BUGÃO: "Não, cê vai ter que ver, VAI TER QUE VER COM O PESSOAL,

mas também já passou fim do ano, tá todo mundo sem dinheiro, tá quebrado, já parou, tá quieto".
ANDRÉ
:
"Mas que se der 10 ou 15 tá bom"
. BUGÃO: "É, mas eu vou falar pra ele, ele liga pra você se vai vir pra cá ou ele vai pra aí".
ANDRÉ
: "Pois é, mas na hora que chegar aí, fala pra me ligar, ficam me ligando, correndo atrás, segurando aqui,
achei que o cara ia vir amanhã, o cara já veio já, entendeu?".

(...).

ANDRÉ
:
"É, porque
nós fizemos uma programação
, entendeu BUGÃO?".

BUGÃO
:
"É"
.
ANDRÉ
: "
PRA CARPINAR ESSE TERRENO P
A
RA FAZER A CONSTRUÇÃO,
AÍ ADIOU
QUE O CARA AÍ PEGOU, DEBATEU POR CAUSA DESSE TERRENO NÃO QUERIA CARPINAR
, AÍ ME MANDOU A FOTO DO CARA AQUI, JÁ CORREMOS ATRÁS DESSE CARA AQUI, MAS NÃO SABE ONDE ACHAR ELE, O NEGÃO TAMBÉM SUMIU QUE FICAVA LÁ, ENTÃO EU NÃO POSSO FALAR NADA, ENETENDEU?". BUGÃO: "Era bom

vo
cê tá aqui, senta e conversa certinho". ANDRÉ: "Isso que eu tô falando, ou eu vou pra aí ou eu solto o cara aqui, entendeu? Mandar o cara embora". BUGÃO: "Mas ele falou o que pra você ontem?".
ANDRÉ
: "
FALOU QUE IA CONVERSAR COM ELA, PÔ!".

BUGÃO
: "
ENTÃO, ELA VAI AGORA À TARDE LÁ, AGORA À TARDE PRA CONVERSAR LÁ". ANDRÉ: "
ENTÃO, VAMOS CARPINAR NA TORA, ENTÃO, UÉ
". BUGÃO: "Vamos ver, sentar e conversar"
.
(...)
".
(Diálogo mantido entre o apelante
ANDRÉ PEDRINI
e o condenado
Vanderlei
).

DATA

03/01/2017

HORA INICIAL

12:45:33

HORA FINAL

12:53:19

ALVO

65996264239

INTERLOCUTOR

659998121907

“
No dia 03/01/2016 às 12h45min33s
,
ANDRÉ
relata:
"Pois é, o guri me ligou perguntando, se ele..., estava até querendo ir comigo aí”
.
BUGÃO faz sinal sonoro: "Hãm". ANDRÉ comenta: "Hãm, eu não sei né cara, se vai falar, se vai fazer".
BUGÃO
adverte:
"
A
h, sei lá cara, TEM QUE VER COM VAIL ESSE TREM"
.
ANDRE

questiona: "Mas o que você acha, BUGÃO?
Você acha que é bom largar mão desse trem, ele vai mexer com esse povo aí
, e aí?"
.
BUGÃO
cita:
"Cara, nem sei falar para você, o que tem resposta,
O NEGÓCIO É FALAR COM A

MULHER
".
ANDRÉ diz: "Hãm?
!
"
BUGÃO

continua: "
TEM QUE FALAR COM A MENINA, A MENINA QUE TEM QUE CORRER ATRÁS PARA FALAR SE VAI OU NÃO VAI
".

ANDRÉ
concorda: "Pois é, né?" e pergunta:
"E esse coisa da gravação, quem que é?".

BUGÃO
diz não saber, que ela (terceira pessoa) vai falar para ANDRÉ depois e retifica:
"Aliás, eu sei, mas não vou falar para você ne
m
a pau, cê tá doido?"
. ANDRÉ insiste pedindo para BUGÃO falar meio por cima, se é daí mesmo (provavelmente CÁCERES) ou é daqui (provavelmente CUIABÁ), pergunta se é O CARA DE BRANCO. BUGÃO explica que não é que não tem a ver, que acha que ANDRÉ nunca o viu. ANDRÉ persiste: "Mas ele é da
í
ou daqui". BUGÃO responde: "
E
le morava aqui". ANDRÉ pergunta: "Agora mora aqui?". BUGÃO: "Mora aí".
(...).

BUGÃO
afirma que deve ser, mas ele vai pegar a gravação, foi ver a gravação e adverte que depois conversa, marcar direitinho para conversar.
ANDRÉ

fala que tem que "soltar o guri", pois o guri trouxe as ferramentas para cá e agora fica aí
... BUGÃO fala que é foda mesmo.
ANDRÉ

informa:

"tô com esses trem aqui desde dezembro guardado esse trem aí, vem para cima de mim, seu irmão não fala nada, não decide nada, eu, tenho que apresentar esse povo para ele aí e vou soltar esse aí, cara".

BUGÃO
explica que esse negócio já acabou, que
vai esperar passar uns bons dias aí para ver se arrepia de novo, pois desde que ficaram sabendo que deu esse problema aí acabou, não virou mais nada, agora vai esperar passar uns dias mesmo para ver
, para voltar a conversar de novo. ANDRÉ diz ter entendido.
BUGÃO

fala que não vira mexer com esse trem nem a pau.
ANDRÉ pergunta: "Então o povo está de olho no povo daí, então? Com nós não tem nada a ver?".
BUGÃO
comenta: "Estava fechado o círculo aí, embaçado mesmo, tá doido" e diz que o povo (provavelmente força polícia) estava na cidade andando para lá, pra cá, para lá, pra cá, que estava feio mesmo. ANDRÉ pergunta se esse cara fez todo esse piseiro mesmo.
BUGÃO

diz que vai esperar para ver como é que ele (o cara) falou, que "SE DEU O NOME, ACABOU"
. ANDRÉ altera a voz: "Então, cadê a porra dessa gravação?". BUGÃO interpõem: "Calma velho, não é assim não, tudo tem que ter tempo ao tempo".
ANDRÉ
: "
De
sgrama, então vou mandar o guri aqui embora, seu irmão não fala nada"
.
(...).

ANDRÉ

comenta que vai ligar para o guri e pedir para esperar até umas 5h até irmão de BUGÃO (provavelmente VAIL) dar uma resposta porque
o guri já veio bem antes DIA 28, aí guardou os trem (possivelmente armamentos) numa casa, que o cara está com esse monte de trem parado e está cobrando
.
BUGÃO
fala que não é fácil não as coisas e afirma:
"ESSE NEGÓCIO É PARA ACONTECER SIM, MAS ESSE CARA DEU O BICO, FALOU MERDA, MAS ESSE CARA QUE VEIO COM O NEGÓCIO TAMBÉM IA".

ANDRÉ
responde:
"É ELE QUE ESTÁ COM AS ENXADAS DE FAZER O FILME, ELE QUE ESTÁ COM O CHICLETE DE COLAR".

(...)

ANDRÉ
fala que vai esperar até 5h para ver se solta o cara. BUGÃO fala que está bom.
ANDRÉ

diz que sabe como é esse povo,
mexer com preso
.
BUGÃO
esclarece: "Eu quero ver primeiro a gravação,
se falou o nome de alguém, aí eu
n
em quero saber de nada, quero ir embora desse lugar, entendeu? Não quero em ouvir nada no telefone, quero trabalhar quietinho no meu canto, se ele falou nome, meu filho, eu não quero saber mais não"
. ANDRÉ concorda:
‘É
, porque se acontecer o povo vai em cima". BUGÃO: "Claro, é doido? coisa de louco mexer
’ (...)”
.
(Diálogo mantido entre o apelante
ANDRÉ PEDRINI
e o condenado
Vanderlei
).

DATA

03/01/2017

HORA INICIAL

13:31:19

HORA FINAL

13:33:58

ALVO

65998121907

INTERLOCUTOR

65996320771

“
No dia 03/01/2017 às 13h31min19s
, após cumprimentos,
ANDRÉ
:
"Então?".
VAIL: "Ah, tá ruim, estou resolvendo problema de saúde da minha filha aqui".
ANDRÉ
: "Pois é, seu irmão falou pra mim, estava conversando com ele,
é que eu estou com o guri em Cuiabá, entendeu? Falei pra você ontem"
.
VAIL
:
"Mas não tem nada certo, não tem nada feito ainda"
.
ANDRÉ
: "É, né?".
VAIL
:
"Eu não vi também a mulher mais"
. ANDRÉ: "É, né?".
VAIL
:
"Eu tenho que ir lá ver, tenho que caçar, ir lá perto dela ainda".

ANDRÉ
:
"Eu vou mandar o guri ir embora já, não vai fazer nada agora mesmo".

VAIL
:
"Pode soltar mesmo porque não tem nada, não tem nada pra fazer ainda, tem que esperar".

ANDRÉ
:
"Mas não falou nada com ela ainda, não deu nenhuma resposta?".
VAIL
: "Não vi ela ainda".

ANDRÉ
:
"Então fudeu mesmo, né?

Nem na tora não vai?".

VAIL
:
"Não adianta, tem que esperar ainda".
ANDRÉ: "Então beleza, hora que agilizar aí... eu vou soltar ele, na hora que você agilizar aí eu vou, eu vou deixar meio...".
VAIL
:
“Na hora que tiver tudo certo, na hora que eu chegar aí eu te ligo nós conversa pessoalmente, pelo telefone é foda, é complicado"
.
ANDRÉ
:
"Eu sei, você não tá entendendo o que eu tô te falando porque nós fez o povo vir lá de cima, os cara tá na casa de um cara ali, você entendeu?".
VAIL: "Não, pode soltar, não tem nada definido ainda".
ANDRÉ
: "É, pois é, uai, é o que eu tô te falando,
o trem era pro dia 28 (vinte e oito) pra LIMPAR O TERRENO E TAL
, aí o que acontece
? O cara tá aí, aí eu falei para esperar talvez ia ser esse mês, mês que vem, precisava de uma resposta sua
PORQUE VOCÊ SABE QUE O POVO NÃO É MEU, O POVO É DO NEGÃO QUE TÁ LÁ DENTRO
, né? Você sabe disso". VAIL: "Eu não tive tempo, estava no Pronto Socorro até agora". ANDRÉ: "É, seu irmão falou para mim, já pega essa porra dessa gravação pra nós ver o que que é". VAIL: "Na hora que tiver tudo certo eu te ligo". ANDRÉ: ‘Então beleza, eu vou soltar o povo, beleza?’”.
(Diálogo mantido entre o apelante
ANDRÉ PEDRINI
e o condenado
Vail
).

DATA

04/01/2017

HORA INICIAL

13:13:58

HORA FINAL

13:19:09

ALVO

65992203417

INTERLOCUTOR

65993033549

“
No dia 04/01/2016 às 13h13min58s
, após cumprimentos,
HNI
reclama que ligou para
MARCOS
, mas não atendeu, começou conversar, mas
MARCOS
saiu da conversa.
MARCOS
explica que estava almoçando, mas que retornou a mensagem dizendo que a hora que estiver tudo concreto, realmente existir o negócio é para avisar, que mandou a mensagem para HNI.
HNI

relata que o rapaz lhe falou que só falta se
encontrarem
para formalizar, que o comprador quer ir lá de quinta para sexta, sair daqui cedinho
.
MARCOS
comenta que
pode sim, mas tem que ser uma coisa séria
. HNI explica que,
INCLUSIVE, ELE ESTÁ PROMENTENDO ISSO AÍ DESDE ANTES DO NATAL
, que só ligou hoje porque o cara disse:
‘
não EDINHO, é certeza mesmo, o homem já tá aí, já conversei com ele, para não ficar aquela conversinha, ah, vai hoje, ah não vai, ah não sei o que, entendeu?
’
. MARCOS pergunta
do
CABEÇA DE FORMIGA, se HNI tem visto.
(...)
. HNI responde que ainda não conversou com EDUARDO porque só fica conversando fiado, que tem que esperar hora que falar "O NEGÓCIO VAI FUNCIONAR, QUE NEM AGORA, O CARA TÁ DESESPERADO LÁ QUERENDO SABER SE EU FALEI COM VOCÊ, ENTENDEU?".
MARCOS

orienta HNI a enfeitar o trem e dizer que o pessoal não tem muito tempo para perder, que tem outras áreas, que já foram ver outras áreas também
. HNI garante que já falou isso para ele (terceira pessoa) e falou o negócio mais curto e grosso.
MARCOS
fala que inclusive no mês de novembro,
dezembro estavam querendo ir lá e tirou-o de ir ver outro negócio que estavam fazendo, que quase perde um negócio por causa disso, então tem que ver certinho se vai mesmo, se há interesse, se não há para não tomar tempo do povo
.
(...)

MARCOS
pergunta se HNI vai também.
HNI

fala que vai ver a possibilidade se vai caber no carro, que a prioridade é que vá MARCOS e que se tiver que escolher entre HNI e SERGIO, prefere que vá o SERGIO
. MARCOS fala que o certo mesmo é o EDUARDO ir também. HNI informa que o EDUARDO já saiu fora, falou que não vai poder ir.
MARCOS

diz que ele (EDUARDO) falou isso aí justamente por causa desse trem,
que toda vez que fala para ir não vai
. HNI fala que é conversação fiada.
MARCOS

pede para ser avisado.

(...)”.
(Diálogo mantido entre
Marcos Roberto Alves
e
H
omem
N
ão
I
dentificado).

DATA

11/01/2017

HORA INICIAL

14:45:04

HORA FINAL

14:50:21

ALVO

65996618029

INTERLOCUTOR

65996130617

“
No dia 11/01/2017 às 14h45min04s
, após cumprimentos,
VAIL
:
"Telefone esquisito aqui"
. ANDRÉ: "Eu passei lá na sua casa, você já tinha vindo, perdi o outro telefone". (...).
ANDRÉ
: Risos, “é doido, Deus me livre.
Falei com o menino ontem à noite, ele perguntou de você".
VAIL: "Quem?".
ANDRÉ
:
"O menino lá do, do...".
VAIL: "Ah, tá!".
ANDRÉ
:
"Do trem tudo lá
, falei não sei cara, sem ser neste final de semana na outra nós vamos pescar, vou dar passada lá e dar uma programada com ele, vi sua menina".
VAIL
: "
ONTEM CONVERSEI COM AQUELA MENINA DAQUELE ENDEREÇO LÁ, NÃO TEM
?
". (...) ANDRÉ: "
E A GRAVAÇÃO LÁ, O POVO LÁ, E AÍ?
". VAIL: "Eu já vi o menino lá, mas eu não fui lá depois daquele dia". ANDRÉ: "Vixi". ANDRÉ: "
VOU VER SE EU VOU LÁ AMANHÃ PARA CONVERSAR COM ELA, TÔ DE A PÉ TAMBÉM
". ANDRÉ: "Não falou mais nada?". VAIL: "Não, é que eu não voltei também lá,
E ELA NÃO FALA POR TELEFONE, NÃO CONVERSA NADA POR TELEFONE
, mas beleza, chegar aí eu te aviso". ANDRÉ: ‘Falou, então’”.
(
Diálogo mantido entre o apelante
ANDRÉ PEDRINI
e o condenado
Vail
).

DATA

12/01/2017

HORA INICIAL

21:22:05

HORA FINAL

21:23:25

ALVO

65996618029

INTERLOCUTOR

999584053

“No dia 12/01/2017 às 21h22min05s, HNI: "Oi". VAIL: "Tá muito ocupado aí?". HNI: "Hãm?". VAIL: "Tem carro aí, não?". HNI: "Se eu tenho carro?". VAIL: "Tem algum carro aí?". HNI: "Não tenho, cara".
VAIL
: "
UM OITÃO, TEM COMO ARRUMAR POR AGORA, HOJE, NÃO?

(Provavelmente, arrumar arma de fogo Calibre 38)
". HNI: "Vou acelerar, quantos minutos mais ou menos dá para esperar?".
VAIL
:
"É rápido, eu tô só esperando o cara vir buscar eu aqui para nós ir ver negócio ali"
.
HNI
:
"Vou ver se consigo aqui"
. VAIL: "Tá, daí você me liga".
(
Diálogo mantido entre
Vail e H omem N ão I dentificado

– trecho às fls. 249/250).

No que refere aos
diálogos
e
mensagens de texto
interceptados do terminal pertencente ao indivíduo de alcunha
“Bambino do Petróleo”
, referido nos Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica como
HNI Preso
– o qual foi posteriormente identificado pelo
GAECO
como sendo a pessoa de
Paulo Roberto Leal
(ID

169136319 - Pág. 8), já condenado por integrar a organização criminosa
sub judice
–, chama a atenção o fato de que as suas
ERBs (Estações Rádio Base) permaneceram inalteradas desde o início das captações
e demonstraram que
se encontrava encarcerado na Penitenciária Central do Estado
.

Ademais, não escapam aos olhos as diversas referências – repise-se,
sempre veladas e codificadas
– às
armas de fogo
, aos
artefatos explosivos
, bem como à sua intenção de
explodir caixas eletrônicos de agências bancárias
, confirmando-se assim que
era um dos responsáveis por obter os instrumentos bélicos para a execução dos delitos visados pelo bando
e
evidenciando-se
ainda
a intenção dos agremiados voltada ao cometimento de diversos e indeterminados outros delitos
, para além da simulação de roubo a carro-forte,
in verbis
:

DATA

30/12/2016

HORA INICIAL

21:44:25

HORA FINAL

21:48:02

ALVO

91991747066

INTERLOCUTOR

6530410105

“No dia 30/12/2016 às 21h44min25s
,
HNI PRESO
: "Opa". DORADINHO: "Oh, família, salve, salve parceiro". HNI PRESO: "Salve, salve irmãozão". DORADINHO: "Tamo junto porra". Conversam sobre final de ano e bebidas. Após isso, DORADINHO: "Heim, deixa eu falar para você, cara, vou abrir o coração para você". HNI PRESO: “Hãm". DORADINHO: "Eu tô querendo testar esse trem aí para mim ver se o trem está vigorando para mim chegar numas ideias diferentes com você". HNI PRESO: "Certo, certo". DORADINHO: "Eu já corri dentro ali e os caras só querem vender só pronta". DORADINHO: "Só pronta, né?". DORADINHO: "Deixa eu falar para você, isso aí o de menos, o que você acha de nós dois somar ali na diferença ali e comprar uma pronta
? SÓ PARA TIRAR A ESPOLETA para nós ver se esse GEL
está prestando para nós pensar em um progresso maior?".
HNI PRESO
: "Com certeza, e quantos que é esse bagulho?". DORADINHO: "Então, agora nós vamos ver lá, tipo assim, eu fiz igual você,..., eu acho que compensa,
SÓ PARA

NÓS TESTAR PARA VER SE O GEL PRESTA
". HNI PRESO: "Uhum". DORADINHO: "Tem um mano aqui que tem o mesmo produto, entendeu?". HNI PRESO: "Certo". DORADINHO: “Para nós pensar num progresso maior, né?". HNI PRESO: "Correto". DORADINHOO: "É poucas ideias e malandro entendeu, né?". HNI PRESO: “Ahãm, entendeu tudo". DORADINHO: “Então, tipo assim, vamos comprar uma, vamos ver quantos que sai, vamos comprar de a meia, eu e você,
VAMOS TESTAR ESSE GEL
". HNI PRESO: "Vamos sim, vamos sim". DORADINHO: "Você tem dinheiro aí ou eu pago e depois nós vê?". HNI PRESO: "Vê tudo aí que depois segunda-feira eu vejo com você, se pegar dinheiro". DORADINHO: "Que tipo assim, eu vou tentar chegar, agora não, eu vou tomar um gorózinho". HNI PRESO: "Ahãm, ahãm". DORADINHO: "Amanhã eu vou para cima desse corre aí porque
a ESPOLETA ESTÁ DIFÍCIL ACHAR, DEPOIS QUE NÓS CHEGAR NOS MALANDROS QUE TEM AS ESPOLETAS E BATER O PAPO RETO AÍ É OUTRAS IDEIAS
". HNI PRESO: "É outras ideias". DORADINHO: "Então, vamos fazer isso aí então". HNI PRESO: ‘É isso aí’”.
(
Diálogo mantido entre
Paulo Roberto
e indivíduo identificado como
Doradinho
).

DATA

02/01/2017

HORA INICIAL

19:37:47

HORA FINAL

19:38:52

ALVO

91991747066

INTERLOCUTOR

6530410105

“
No dia 02/01/2017 às 19h37min47s,

HNI PRESO
pergunta se HNI conseguiu ver lá
. HNI responde que não, que seu aparelho está carregando, o que está com o número (contato telefônico).
HNI PRESO
pede para HNI lhe dar uma força de
ver esse trem hoje porque o guri vai subir para SINOP
. HNI pergunta se pega hoje ainda.
HNI PRESO
responde
que é, que se fosse para pegar hoje era melhor ainda, mas se não deixa para amanhã cedo, mas
que é para ver se dá para pegar hoje, que o guri vai subir hoje ainda
. HNI afirma que o mais fácil é pegar amanhã cedo, que
o guri tem que pegar o GEO em um lugar e a ESPINGARDA que tá em outro
. HNI PRESO fala que é melhor amanhã cedo mesmo. HNI fala que se for precisão mesmo, dá um jeito de pegar hoje.
HNI
afirma que é precisão mesmo,
que era para acontecer o trem para lá amanhã, mas que é para HNI ver o que faz
e dar um salve e pergunta mais ou menos quantas horas. HNI fala que só vai esperar carregar mais um pouquinho e já vai pegar”.
(
Diálogo mantido entre
Paulo Roberto
e
H
omem
N
ão
I
dentificado).

DATA

02/01/2017

HORA INICIAL

22:05:13

HORA FINAL

22:06:39

ALVO

91991747066

INTERLOCUTOR

6530410105

“
No dia 02/01/2017 às 22h05min13s
, HNI pergunta se aquele dia HNI PRESO sabe onde que tem um cara que tem "
A MONTADA" (Provavelmente artefato explosivo, "banana de dinamite").

HNI PRESO

faz sinal sonoro positivo
. HNI pede a HNI PRESO para ver se consegue falar agora lá.
HNI PRESO

contrapõem que estava tentando falar com esse guri para pedir um favor, mas não estava conseguindo
. HNI pede para
HNI PRESO
ver se consegue falar com ele (menino que tem a montada) e comenta que vai abortar a missão porque faltam os trem ainda, e, que o guri vai passar ali e vai pegar os trem que falta
, mas vai ficar muito tarde e por isso é melhor deixar para amanhã, aí vai precisar de mais, que se HI PRESO conseguir ver para amanhã cedo, que tudo que tiver lá pegam e pagam a vista. HNI PRESO pergunta se as montadas. HNI responde que é.
HNI PRESO
fala que vai ver certinho com ele (menino que tem a montada) lá, e pede que a questão da 12 (provavelmente arma de fogo calibre 12) tem que avisar para pegá-la de dia.
HNI afirma que essa vai ficar onde está,
que vai pegar só o GEL
. HNI fala que vai para esse corre agora”.
(
Diálogo mantido entre
Paulo Roberto
e
H
omem
N
ão
I
dentificado).

DATA

03/01/2017

HORA INICIAL

14:40:50

HORA FINAL

14:42:11

ALVO

91991747066

INTERLOCUTOR

11995337974

“
No dia 03/01/2017 às 14h40min50s
,
HNI PRESO
: "Opa". HNI: "E aí, mano", HNI PRESO: "Hãm". HNI: "O que que virou lá?”.
HNI PRESO
:
"O guri?".
HNI: "É". HNI PRESO: "Eu mandei mensagem aí, os guri deve ter rodado pô, porque não está respondendo não, entendeu?". HNI: "Mas estava com alguma situação?"
.
HNI PRESO
:
"Eles iam pegar outra situação, daí de lá eles iam dar a volta e voltar e pegar essa daí".
HNI: "Na onde que é para deixar essa situação, mano".
HNI PRESO
:
"Não pô, é para deixar guardado lá mesmo onde estava, pô"
. HNI: "Para deixar lá mesmo?".
HNI PRESO
:
"É, para deixar guardado lá mesmo

QUE NÓS VAI VER SE FAZ UMA SITUAÇÃO COM ELA AQUI MESMO
". HNI: "Mas então, que o seguinte, que
O GURI JÁ DESENTERROU TUDO LÁ
, aí ele entendeu, q
ue tem que pegar os trem que está tudo lá pelo lado de fora, pô"
.
HNI PRESO
:
"Ave Maria".
HNI: "Aí, tipo assim, você tem algum lugar para deixar lá, não?".
HNI PRESO
:
"Eu vou ver se tem algum lugar para deixar aí eu colo no mano".
HNI: "Se você não tiver também, eu vou mandar enterrar lá na minha chácara lá". HNI PRESO: "Beleza". HNI: "É nós". HNI PRESO: "Eu vou ver aqui, daí eu chego e você aí". HNI: "Demorou então". HNI PRESO: ‘É nós’”.
(
Diálogo mantido entre
Paulo Roberto
e
H
omem
N
ão
I
dentificado).

DATA

05/01/2017

HORA INICIAL

11:34:56

HORA FINAL

11:38:14

ALVO

91991747066

INTERLOCUTOR

6530410105

“
No dia 05/01/2017 às 11h34min56s
, após cumprimentos, HNI relata que o menino deu uma animada quando lhe disse que o bagulho é para pegar um trem aí. HNI PRESO diz: "mas é". HNI cita: "Desse jeito nós vai pra cima, já tem o guri pra pegar, o que está faltando lá só é o guri que faz a boleia, aí tem outro irmão ali que tem um guri que vai na boleia, aí é o seguinte:
a nossa precisão é só A ESPOLETA, só que a espoleta não acha, e se fosse assim
, se caso aparecesse, por falta de dinheiro nós chega junto também”. (...). HNI fala que a respeito aquela casa lá é no SÃO SIMÃO (provavelmente Bairro São Simão em Várzea Grande) toda com cerâmica, com forro PVC, área sossegada, longe de tudo e de todos, que é uma casinha bacana para
GUARDAR UM FLAGRANTE
, que se arrumar uns 18.000,00 (dezoito mil) em dinheiro para esse guri ele espera uns 40 (quarenta) dias, que o vendedor pega em "
OITÃO, REVOLVER, BALA, PISTOLA
". (...).
HNI PRESO
reitera que lá é um lugar bom para
GUARDAR FLAGRANTE
. HNI diz estar ligado e que é bom ter.
HNI PRESO

fala que se tiver um setorzinho desse para guardar um trem bom, que solta um gurizinho responsa para ficar lá, porque ficar sacando, movimentando esses trem no meio da cidade é muito flagrante
, agora se está lá,
está de boa, enterra tudo esses trem lá e vê o que faz e na hora que precisar já tá na mão, aí é um progresso
, (...). Despedem-se e encerram a ligação”.
(
Diálogo mantido entre
Paulo Roberto
e
H
omem
N
ão
I
dentificado).

No mesmo sentido, as
mensagens de texto
:

“
No dia
04/01/2017 às 19h03min
58s
, o
investigado envia mensagem de texto pedindo ao interlocutor para ver se passa só o
GEL
(
possivelmente refere-se a gel explosiv
o) e diz que não vai mandar suas
ferramentas
(
provavelmente refere-se a armamentos
).

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:03:58

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) Olha s mano la se passa s o gel mesmo no vou mandar a minha ferr

No dia
04/01/2017 às 19h04min
03s, o investigado manda mensagem encerrando a mensagem anterior dizendo “não”.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:04:03

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) amenta nao

No dia
04/01/2017 às 19h04min
22s
, o investigado envia mensagem falando que
vai dar outro feito de ir buscar e
solicita para o interlocutor soltar só o GEL mesmo
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:04:22

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)Vou dar outro feito de ir buscar solta s o gel mesmo

No dia
04/01/2017 às 19h11min
31s
, o investigado recebe mensagem dizendo: só que assim,
a
ferramenta

não tem porte para ficar na mão
ou tir... (Continua mensagem seguinte)
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:11:31

91991747066

6530410105

MENSAGEM
RECEBIDA

(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) Mano s q

assim a ferramenta na tem porti pra fica na ma ou tir

No dia
04/01/2017 às 19h11min
34s
, o investigado recebe mensagem que dá sequência à mensagem anterior,
diz que
tirando do mocó qualquer hora quando precisar, vai ter que avisar um dia antes
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:11:34

91991747066

6530410105

MENSAGEM
RECEBIDA

(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) ando do moco qualque hora quando preciza vai ter q aviza um dia ant

No dia
04/01/2017 às 19h11min
36s
, o interlocutor, em continuidade à mensagem anterior,
diz que vai mandar interrar
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:11:36

19:11:36

91991747066

6530410105

MENSAGEM
RECEBIDA

(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) is vo manda imterra

No dia
04/01/2017 às 19h13min
20s
,
o alvo recebe mensagem dizendo que então
vai mandar só GEL né
, o mano vai mandar o que ele tirou, beleza
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:13:20

91991747066

6530410105

MENSAGEM
RECEBIDA

(tipo: entrega)Enta vai pega so o jel n o mano vai manda o q eli tiro beleza

No dia
04/01/2017 às 19h13min
22s
, o
investigado envia mensagem dizendo que tá ligado,
só esse GEL
mesmo que meio a meio que tá dando essa dor de
...

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:13:22

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) T ligado s esse gel mesmo que meio a meio que t dando essa dor d

No dia
04/01/2017 às 19h13min
23
, encerrando a mensagem anterior, o interlocutor
diz cabeça
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:13:23

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) e cabeca

No dia
04/01/2017 às 19h37min
20
, o investigado envia mensagem dizendo que vou mandar amanhã
FAZER O CORRE DA ESPOLETA, VAMOS TESTAR O QUE TIROU...

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:37:20

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) o tudo

vou amanh vaze o corre da espoleta vamos testar o que tiro

No dia
04/01/2017 às 19h37min
22S
, o investigado continua a mensagem anterior dizendo que
SE POCAR (provavelmente quis dizer, se explodir)
vou mandar o meu guri colar com o seu para eles pegar...

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:37:22

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) u se pocar vou mandar a o meu guri colar ai com o seu pra eles pega

No dia
04/01/2017 às 19h37min
25s
, em continuidade à mensagem anterior, o investigado diz que
PEGAR UM CAIXA (provavelmente caixa eletrônico de autoatendimento bancário)
, que
os caras estão pegando ao meio-dia, com sol quente e não é possível
....

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:37:25

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) r um caixa os cara t pegando.meio dia com sol quente no e possve

No dia
04/01/2017 às 19h37min
29
,
em continuidade à mensagem anterior
, o investigado envia mensagem dizendo que
não é possível que nós não pega uma, mano
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:37:29

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) l que nos no.pega uma mamao

No dia
04/01/2017 às 19h37min
40
, o investigado envia mensagem dizendo:
‘Eu já batizei WILLIAM’

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:37:40

91991747066

6530410105

MENSAGEM ENVIADA

(tipo: envio)E j batizei William

No dia
04/01/2017 às 19h43min
31s
, o investigado envia mensagem ao interlocutor 65 3041 0105
dizendo vamos mandar umas banana lá em NOVA
.

MSG

DATA

HORÁRIO

ALVO

INTERLOCUTOR

04/01/2017

19:43:31

91991747066

6530410105

MENSAGEM
RECEBIDA

(tipo: entrega)Vamos manda umas banana la em nova

(Mensagens de texto trocadas entre
Paulo Roberto Leal
e interlocutores – ID 169136318 - Pág. 111/115).

Assim sendo, a despeito das alegações deduzidas pela defesa, sustentando que as provas seriam insuficientes para atestar o vínculo associativo permanente e estável mantido entre o apelante e os demais agremiados, tem-se, por outro lado, que o conteúdo das interceptações telefônicas revela justamente o oposto, isto é, que
ANDRÉ PEDRINI
associou-se aos outros infratores com perenidade
, inclusive respondendo de maneira
subserviente às lideranças da organização criminosa e pautando suas ações conforme os avais dados pelo comando do grupo
.

No que toca à tese defensiva de que o apelante teria se ajuntado aos demais agentes
unicamente para a realização de um ou dois crimes
e não de uma série indeterminada de delitos, as provas também apontam em sentido contrário.

Isto porque, ao prestar depoimento na condição de testemunha compromissada na instrução da Ação Penal n.º 12934-85.2017.8.11.0042 (código 473019),
ANDRÉ
confirma que, de acordo com a liderança da organização criminosa,
além da simulação de roubo a carro-forte
, o
grupo planejava ainda roubo a agência bancária em Cáceres/MT
e
de aviões em Poconé e em Santo Antônio do Leverger
, para posterior
revenda das aeronaves para traficantes situados na Bolívia
, o que certamente corrobora a pluralidade de infrações penais visadas pela
societas sceleris
.

Ademais, os diálogos e conversas travados por
ANDRÉ
com os demais membros do grupo evidenciam o
ânimo associativo autônomo e extrínseco à mera simulação de roubo ao carro-forte da BRINKS
, pois, em diversas oportunidades,
ANDRÉ
postula autorização de
Vail
,
Vanderlei
e
Ana
para se utilizar das armas e explosivos guardados e da “mão de obra” do “menino do interior” para
“carpinar o terreno na tora mesmo”
, ou seja, cometer delitos no improviso.

Da mesma forma, em pluralidade de ocasiões, o chefe da organização criminosa,
Vail da Silva Abreu
, externa que estaria prestes a praticar delitos diversos (
“VAIL diz que qualquer carro que pegar na rua vai encaminhar lá, carro, moto, vai abordar”; “VAIL: ‘um oitão, tem como arrumar por agora, hoje, não? (...). É rápido, eu tô só esperando o cara vir buscar eu aqui para nós ir ver negócio ali’”
).

Outrossim, em suas tratativas com terceiros visando obter armas de fogo e artefatos explosivos para o bando, o condenado
Paulo Roberto Leal
sugere que seja realizado o teste da “espoleta”, dizendo que, se “pocar” (explodir), mandaria
“meu guri colar ai com o seu pra eles pegar um caixa”
(ID 169136318 - Pág. 114/115), o que atesta não só a existência de outros alvos da organização (caixas eletrônicos de autoatendimento bancário, por exemplo) e a utilização de armas de grosso calibre e de explosivos pela quadrilha, mas também a intensidade do vínculo associativo mantido entre eles (
“meu guri colar com aí com o seu”
).

Oportunamente, consigne-se que os diálogos interceptados que situam e contextualizam o envolvimento do recorrente com o grupo infrator foram judicialmente autorizadas e obedeceram aos ditames da Lei n.º 9.296/96, de modo que constituem
prova não repetível, submetida ao crivo do contraditório diferido
,
inexistindo assim ilegalidade na sua utilização para a formação do convencimento do julgador, tampouco ofensa ao comando insculpido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal ou afronta ao art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal
.

Nesse sentido, colho o precedente desta Corte de Justiça estadual, segundo o qual
“os elementos de convicção
obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

É também o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“11. A interceptação telefônica ou telemática é prova que não se reproduz em juízo
, embora efetuada na fase de investigação, porque a repetição seria absolutamente inócua,
razão pela qual ela
não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final
, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório”.
(AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023) – Destaquei.

No caso, as interceptações vão ao encontro dos
depoimentos prestados perante a autoridade judiciária
pelas as
testemunhas compromissadas

Leonardo Leite de Amorim
e
Waldiley Alencar Taques do Valle Júnior
.

Com efeito, ao prestar depoimento durante a instrução da presente ação penal, o policial
Leonardo Leite de Amorim
declarou que, à época das interceptações telefônicas, encontrava-se à frente da Coordenadoria de Inteligência no GAECO e analisou os diálogos captados, em virtude dos quais foi capaz de depor em juízo não só a respeito da identificação dos membros da organização criminosa, mas também do papel ocupado pelo apelante
ANDRÉ PEDRINI
nos quadros do organismo e da posição subalterna por ele ocupada em relação ao líder
Vail da Silva Abreu
.

De acordo com
Leonardo
,
“Dentro do contato que eu tive com essa operação, por parte do GAECO, que foram as interceptações, o que eu identifiquei dentro dessas conversas foi que, se o VAIL ou VANDERLEI, que eram as pessoas de Cáceres, pelas conversas, dessem ‘pronto’, o ANDRÉ seria a pessoal que falaria com esse ‘menino do interior’ que traria as ‘enxadas’ para empreitada criminosa”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169138203).

Leonardo
confirmou o uso de gírias e de palavras codificadas por parte de
ANDRÉ
e dos demais agremiados, quando se referiam aos aparatos explosivos acessíveis à organização [
“Esse chiclete de colar, o que nós tivemos como entendimento, seria como se fosse uma carga explosiva. Quando ele fala chiclete de colar seria o estopim, o explosivo, então eles fazem essa alusão a colar, os aparatos explosivos que cola e faz a detonação”
].

Por seu turno, a testemunha
Waldiley Alencar Taques do Valle Júnior
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que era coordenador da
DACI/PMMT
e que se encarregou de apurar as informações obtidas pela sua Diretoria junto ao Batalhão da ROTAM, no sentido de que havia uma organização criminosa no Estado, voltada a prática de crimes patrimoniais violentos contra instituições financeiras e empresas de transporte de valores.

A respeito do envolvimento do ora apelante
ANDRÉ PEDRINI
no esquema, a referida testemunha deixou claro que a quantidade de informações que o recorrente possuía a respeito do grupo infrator e que foram trazidas por ele ao conhecimento das autoridades competentes levavam à conclusão de que
ele tinha participação e integrava os quadros da organização criminosa
.

Nas palavras da testemunha
Waldiley
,
“tratando-se do conhecimento que nós temos a respeito de organização criminosa, não haveria a possibilidade de determinada pessoa ter o conhecimento que tinha, sem que tivesse participação na organização criminosa. Porque não se abre o tipo de conhecimento, que estava sendo repassado, a pessoas que não fazem parte de organização”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 169138203).

Neste ponto, alinhavo que
o fato de as testemunhas em questão consistirem nos
agentes de segurança pública
que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito e se inexiste demonstrativos nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada delitiva,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado n.º 08
, em sede de uniformização de jurisprudência, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Diante deste cenário probatório, notadamente tendo em vista a
confissão judicial
do apelante
ANDRÉ PEDRINI
, os
depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas
, as
provas não repetíveis e submetidas a contraditório diferido como
as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas
, além dos
relatórios de investigação
, não me resta qualquer dúvida quanto ao
dolo específico e autônomo do recorrente e à sua intenção de compor verdadeira e perene
societas sceleris
junto aos demais condenados
, como de fato ocorreu.

Dito de outra forma, as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente e seus comparsas implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, mantendo
contatos frequentes
, revestidos de conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional e territorial de tarefas entre si

(
animus
associativo), quanto o seu
intento de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito são suficientes para atestar que o apelante praticou o delito de integrar e constituir organização criminosa, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao respectivo tipo penal, não havendo que se cogitar a absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Da pretendida redução da pena-base ao mínimo legal
:

Depreende-se da sentença que a pena-base do apelante se afastou 01 (um) ano e 02 (dois) meses do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por força da valoração desfavorável atribuída a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do agente, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) quanto
CONDUTA SOCIAL
do acusado, entendo que deve ser valorada (...) o acusado
André dos Santos Pedrini, à época dos fatos, se encontrava em cumprimento de pena, inclusive sob Monitoramento Eletrônico
. (...). A
PERSONALIDADE
entendo que deve ser valorada, visto que
além de ser voltada para o crime, o acusado age como pessoa gananciosa
”
. (
Sic –
ID 169136331 - Pág. 107) – Destaquei.

Diante disso, entendo que
parcial razão
assista à i. defesa
, impondo-se
retificar
a pena-base.

Com relação aos fundamentos utilizados para desabonar a
PERSONALIDADE
do réu, a meu ver, apresentam-se demasiadamente
genéricos
e desprovidos de respaldo nos autos.

Mesmo porque, a reincidência foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, de modo que sopesar o passado criminal do réu (sem sequer discriminar ou individualizar eventuais condenações diversas daquela usada para aferir a reincidência) para negativar a
PERSONALIDADE
poderia acarretar
bis in idem
.

Ademais, em 23/06/2021, a Terceira Seção do STJ, ao analisar o REsp n.º 1.794.854/DF, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, debruçou-se sobre o tema e firmou a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular o vetor relativo à
PERSONALIDADE
e, desde então, da mesma maneira vêm decidindo os Tribunais pátrios:

“II - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes”
. (TJ-DF 07123699420208070007 1436581, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022) – Negritei.

Portanto, deve ser neutralizada a vetorial pertinente à
PERSONALIDADE
.

No que toca ao fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por delito anterior, inclusive sob o monitoramento eletrônico (ID 169136317 - Pág. 18/19), a meu ver, trata-se de
fundamentação idônea
e que deve ser
ratificada
por esta instância revisora, embora não exatamente para depreciar a
CONDUTA SOCIAL
do sentenciado, e sim título de
CULPABILIDADE
mais elevada, haja vista o maior grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido orienta a atual jurisprudência do e.
STJ
:

“7. O fato de o agente cometer o delito enquanto cumpre pena aplicada em razão da prática de crime pretérito é fundamento adequado para exasperar a pena-base”
.
(HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023) – Negritei.

“IV - Na hipótese,
o
Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta
, assentando que o
réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
”
(AgRg no HC n. 669.640/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021) – Grifei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“‘Na espécie,
foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores
, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais’”.
(N.U 1001541-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Urge consignar também que a
valoração negativa da
CULPABILIDADE
fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente, em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior,
não
configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência
, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior, nos termos dos recentes precedentes do
STJ
e do
TJMT
:

“2. Na espécie,
foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
. Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte ‘
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
(...)”.
(EDcl no HC n. 723.071/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022) – Negritei.

“‘A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior’
(...)”
. (N.U 1010899-23.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) – Negritei.

Com tais considerações,
dá-se parcial provimento
à insurgência defensiva, a fim de neutralizar a modular pertinente à
PERSONALIDADE
, com a subsequente redução da pena-base, a qual, no entanto, permanecerá acima do mínimo legal, em virtude do desvalor tão somente da
CULPABILIDADE
do réu.

3.

Do pedido de decote da majorante prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
:

O apelante postula o decote da causa de aumento do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, argumentando que as armas de fogo da organização
não foram apreendidas nem periciadas
, de modo a materialidade da sua existência não estaria suficientemente comprovada nos autos.

No entanto, a
tese não comporta acolhimento
, pois, nos casos em que não for possível a apreensão do armamento, impossibilitando-se o exame pericial,
tal deficiência poderá ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“A necessidade de apreensão da arma de fogo está relacionada à realização do exame pericial, indispensável para aferir sua eficácia, comprovando a maior potencialidade lesiva da conduta do agente, de modo a autorizar a incidência da
causa de aumento de pena do § 2º da Lei nº 12.850/2013
.
Todavia, nas hipóteses em que a arma não for apreendida, inviabilizando a realização do exame pericial direto, é plenamente possível que a sua ausência seja suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP
”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Legislação especial criminal comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 493) – Destaquei.

Não discrepa a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3. (...). 1. (...).
9. No que diz respeito à alegada
impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o ‘entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato’
. (...)".
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) – Grifei.

No caso em apreço, o emprego de armas de fogo por parte da organização criminosa restou amplamente demonstrado, não havendo que se cogitar o decote da majorante.

A uma
, porque, ao que se pode inferir do
boletim de ocorrência n.º 2017.120326 e do auto de resistência (ID 169136321 - Pág. 48/51), no momento do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos principais contra a pessoa de
Marcos Roberto Alves
– já condenado com trânsito em julgado por integrar a organização criminosa
sub judice
–,
este foi surpreendido em poder de
01 (uma) arma de fogo de calibre .40, modelo PT840, de uso restrito à época e
com

numeração suprimida
, além de carregador e munições de idêntico calibre
, narrando o aludido B.O. ainda que, ao receber a ordem de prisão dos agentes de segurança pública e visualizar as viaturas caracterizadas por meio de um monitor de CFTV (circuito fechado de TV),
saiu de casa com a arma de punho e encarou os policiais, o que ensejou inclusive disparo de advertência por parte dos agentes estatais
.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito referente a este fato, acostado no ID 169136321 - Pág. 31/56, a meu ver, basta para justificar a presença da majorante prevista no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
, especialmente considerando as atribuições das quais
Marcos Roberto Alves
se incumbia na divisão de tarefas dentro da organização criminosa, isto é, a
segurança armada do produto do crime após a subtração e a guarda dos demais integrantes do organismo
.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, depreende-se do conteúdo das interceptações telefônicas que, em suas conversas, por incontáveis vezes, o grêmio criminoso, incluindo-se aí o ora recorrente
ANDRÉ PEDRINI
, faz diversas e reiteradas referências aos instrumentos bélicos do bando, tais como
“oitão”
,
“doze”
,
“ferramenta”
,
“ferramenta de carpir”
,
“enxada”
,
“gel”
,
“espoleta”
,
“montada”
,
“banana”
e
“chiclete de colar”
etc.

Aqui, impõe-se salientar que o próprio apelante
ANDRÉ
admitiu quando foi interrogado em juízo que, nos diálogos interceptados,
“enxadas” se referiam às armas de fogo e “chiclete de colar” se referia aos explosivos
, encontrando-se a sua confissão judicial corroborada pelo depoimento prestado em audiência instrutória pela testemunha compromissada
Leonardo Leite de Amorim
e pelos registros fotográficos dos armamentos (ID 169136318 - Pág. 54/56).

Ante o exposto,
conserva-se
a incidência da
majorante
.

4.

Do pedido de readequação do acordo de colaboração premiada:

Por fim, o apelante pretende a
readequação
do acordo de colaboração premiada
e modulação de seus efeitos, a fim de que seja beneficiado com alguma das sanções premiais previstas no art. 4.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, na proporção da eficácia de sua delação e a despeito do cumprimento meramente parcial das cláusulas acordadas com o
Parquet
. Caso vencido nesta pretensão,
alternativamente
, postula a aplicação do
perdão judicial
ou da
minorante
, respectivamente, previstos no art. 13, inciso I, e art. 14, ambos da Lei n.º 9.807/1999.

Extrai-se dos autos que, ao oferecer suas alegações finais na Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042 (cód. 473019), o Ministério Público requereu a rescisão do acordo de colaboração premiada celebrado com o ora apelante
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
, argumentando que o colaborador descumpriu algumas cláusulas pactuadas ao sonegar e mentir em relação a fatos em apuração, especificamente porque, quando prestou depoimento em juízo na condição de testemunha no processo,
ANDRÉ
deixou de indicar alguns integrantes da organização criminosa, máxime aqueles ligados a membros do Comando Vermelho.

De acordo com o
Parquet
, as várias divergências averiguadas entre o depoimento judicial do recorrente e as declarações dadas no termo de colaboração acabaram por ensejar a absolvição dos réus no processo principal,
Alex Macedo de Oliveira
,
Valdeir Pontes do Nascimento
,
Cerilo Pinto de França
,
Jone Antônio Ferreira
e
Paulo Cézar da Silva
, os quais não teriam sido sequer presos preventivamente ou denunciados se não fosse a delação do apelante no termo de colaboração

(ID 169136327 - Pág. 44/47).

A rescisão foi homologada em
22/05/2018
, no bojo do Incidente Processual n.º 3161-16.2017.811.0042 – código 46328

1 (ID 169136333 - Pág. 20/21) e, posteriormente, a defesa requereu ao juízo
a quo
a revisão da rescisão já homologada, pleito que restou indeferido, nos termos da decisão constante do Andamento de
27/08/2019
do referido Incidente [aferível no Sistema Apolo].

Pois bem. De proêmio, cumpre pontuar que o acordo de colaboração inicialmente celebrado entre o Ministério Público e o recorrente
ANDRÉ
previa, como sanção premial,
o não oferecimento da denúncia
em desfavor deste, haja vista que não era líder da organização criminosa e que foi o primeiro a prestar efetiva colaboração,
nos moldes do art. 4.º, § 4.º, da Lei n.º 12.850/2013
(ID 169138185 - Pág. 38/42).

Deste modo, eventual pedido para que o apelante seja premiado com o benefício inicialmente pactuado pelas partes, a toda evidência,
encontra-se
prejudicado
, na medida em que o acusado
já foi denunciado
,
condenado
e, agora, tem a sua
condenação confirmada nesta instância
ad quem
.

Da mesma forma, com relação ao pedido de
perdão judicial
, é evidente que o apelante não faz jus ao benefício:
i)
seja porque
não cumpriu integralmente as cláusulas do acordo de colaboração
previsto no
art. 4.º da Lei n.º 12.850/2013
, na medida em que indicou terceiros como integrantes da organização criminosa e, posteriormente, retratou-se, o que causou inclusive a prisão preventiva e instauração de ação penal contra eles, que vieram a ser absolvidos;
ii)

seja porque a
reincidência
do agente constitui óbice à benesse do
art. 13, inciso I, da Lei n.º 9.807/1999
.

No que tange ao pedido de
redução da reprimenda
, a fim de que o apelante seja ao menos beneficiado na proporção da sua contribuição, friso não ignorar a jurisprudência das Cortes Superiores que, ao interpretarem a norma do art. 4.º, § 11.º, da Lei n.º 12.850/2013, firmaram entendimento no sentido de que a sentença é o momento para que o órgão julgador emita juízo de valor a respeito das declarações do colaborador e a dimensão da eficácia de sua contribuição, podendo inclusive adequar a proposta ao caso concreto, modulando o
quantum
estabelecido de pena.

Sobre o tema,
ex vi
do
STF
- QO Pet: 7074 DF - DISTRITO FEDERAL 0005862-67.2017.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2017, Tribunal Pleno;
STJ
- REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020.

Por outro lado, é igualmente certo que
o acordo de colaboração premiada constitui negócio jurídico personalíssimo
, cujo aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade e o
ajuste de vontade entre partes
, ou seja, inexistindo prévia obrigação legal ou contratual, não cabe ao Poder Judiciário determinar a celebração de ato negocial por quaisquer das partes, voluntário e consensual, por essência.

Dito de outra forma, embora seja dado ao julgador, no momento da sentença, mensurar a eficácia da contribuição prestada pelo colaborador (art. 4.º, § 11.º, da Lei n.º 12.850/2013) e, com base nessa efetividade, adequar eventuais efeitos das sanções premiais aventadas pelos acordantes, por outro lado, no caso concreto,
não há respaldo para intromissão na almejada modificação das sanções premiais
, pois se está a falar aqui de
acordo que já foi rescindido e retratado por uma das partes
, com homologação judicial da rescisão em
22/05/2018
e indeferimento do pedido de reconsideração em
27/08/2019
, tudo a
inviabilizar a revisão, no atual estágio processual, dos termos já rescindidos do aludido acordo
.

A propósito:

“1. O Supremo Tribunal Federal assentou que
o
acordo de colaboração premiada
é negócio jurídico processual, de modo que seu aperfeiçoamento
pressupõe voluntariedade e ajuste de vontades das partes celebrantes
.
2. Inexistente prévia obrigação legal ou contratual,
não cabe ao Poder Judiciário determinar a celebração de ato negocial por quaisquer das partes, voluntário por essência
”.
(STF - Pet: 5245 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022) – Destaquei.

No paradigma supramencionado, fez constar o eminente Min. Relator em seu voto,
“Por consequência,
se não cabe ao Poder Judiciário obrigar a quaisquer das partes a celebração do ato negocial, voluntário por essência,

tampouco há respaldo para intromissão na almejada modificação das sanções premiais, tendo em vista o desinteresse da Procuradoria-Geral da República
”
.

Com tais considerações,
indefere-se
o pedido de
readequação do acordo de colaboração premiada
, já rescindido
in casu
.

5.

Do pedido de aplicação da minorante da pena prevista no art. 14 da Lei n.º 9.807/1999
:

Por fim, a defesa postula a incidência,
in casu
, da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei n.º 9.807/1999, cuja redação dispõe que
“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores
ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime,
no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços”
.

Neste ponto, entendo que
razão assista ao recorrente
.

Na espécie, não se pode ignorar que, não obstante o descumprimento parcial do acordo de colaboração, as contribuições prestadas pelo apelante, na fase extrajudicial e em juízo, foram de substancial valia na identificação e condenação de parte dos integrantes da organização criminosa denunciados na Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042 [apelação 19221/2019], quais sejam,
Vail da Silva Abreu
,
Ana Lúcia Pereira de Arruda
,
Vanderlei da Silva Abreu
,
Wanderson Santos Marçal Sales
,
Marcos Roberto Alves
e
Paulo Roberto Leal
, assim como para a compreensão da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas entre os membros do organismo infrator.

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares arrolados pela defesa nesta ação penal,
Heron Teixeira Pena Vieira
e
Wilson Pereira Padilha Neto
(ID 169136331 - Pág. 90/95).

Assim sendo, o apelante faz jus à minorante do art. 14 da Lei n.º 9.807/1999, a qual, no entanto, deve incidir na
fração mínima
, tendo em vista se tratar de numerosa organização criminosa, em que apenas 06 (seis) indivíduos foram identificados com certeza em virtude da contribuição do réu, bem assim considerando as divergências e discrepâncias em seus depoimentos, que inclusive levaram à rescisão do seu acordo de colaboração premiada.

6.

Da materialização da nova reprimenda
:

Na primeira fase da dosimetria, uma vez afastado o desvalor atribuído na sentença à
PERSONALIDADE
do agente, mas considerando o desabono de sua
CULPABILIDADE
, tal qual exposto no item 02 deste aresto, conservo o
quantum
de aumento eleito na sentença para cada circunstância judicial desfavorável (
culpabilidade
) e estabeleço a pena-base em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, constato a presença da
majorante
do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, cuja aplicação preservo em 1/6 (um sexto), tal qual eleito no édito impugnado, e da
minorante
do
art. 14 da Lei n.º 9.807/1999
, razão pela qual fixo a
pena
final
e
definitiva
em
02 (dois) anos, 09 meses e 13 (treze) dias de reclusão

e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Mantêm-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença recorrida, inclusive o regime inicial
semiaberto
, ante a
reincidência
e a existência de circunstância
judicial desfavorável
, e o valor unitário dos dias-multa, no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de
apelação criminal interposto por
ANDRÉ DOS SANTOS PEDRINI
e,
no mérito
,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reajustar a sua
pena
final
e
definitiva
para
02 (dois) anos, 09 meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 22060-28.2018.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023